Tribunal: TJMT
Processo: 0023865-79.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023865-79.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Jogo do bicho]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HAROLDO CLEMENTINO SOUZA - CPF: 616.081.061-87 (APELANTE), FREDERICO MULLER COUTINHO - CPF: 792.985.591-00 (APELANTE), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO registrado(a) civilmente como MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO - CPF: 733.147.571-15 (ADVOGADO), INDINEIA MORAES SILVA (APELANTE), DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS - CPF: 767.692.081-72 (APELANTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), MADELEINNE GEREMIAS DE BARROS - CPF: 029.099.371-78 (APELANTE), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN - CPF: 696.961.951-68 (ADVOGADO), IVAN FORTES DE BARROS - CPF: 328.044.231-15 (ADVOGADO), KATIA MARA FERREIRA DORILEO - CPF: 017.361.501-54 (APELANTE), GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 702.979.161-49 (APELANTE), WERECHI MAGANHA DOS SANTOS - CPF: 896.648.921-49 (APELANTE), PATRICIA MOREIRA SANTANA - CPF: 017.587.311-92 (APELANTE), EDUARDO COUTINHO GOMES - CPF: 908.597.071-72 (APELANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), ROBSON SANTOS DA SILVA - CPF: 764.499.711-34 (ADVOGADO), BRUNO ALMEIDA DOS REIS - CPF: 036.504.501-27 (APELANTE), ADRIELLI MARQUES - CPF: 027.728.811-80 (APELANTE), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), MARCELO CONCEICAO PEREIRA - CPF: 025.911.431-61 (APELANTE), ALEXSANDRO CORREIA - CPF: 005.042.481-54 (APELANTE), EDSON NOBUO YABUMOTO - CPF: 705.957.399-20 (APELANTE), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO), LAENDER DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 021.665.681-81 (APELANTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE SALES DE SOUZA - CPF: 021.977.201-04 (APELANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), RONALDO GUILHERME LISBOA DOS SANTOS - CPF: 036.130.781-04 (APELANTE), IRIS DIAS GONCALVES - CPF: 701.402.191-53 (ADVOGADO), ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 474.907.991-04 (APELANTE), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), INDINEIA MORAES SILVA - CPF: 537.287.421-04 (APELANTE), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), JOSE SOARES GOUVEIA (ASSISTENTE), FERNANDA DE ROMA SANTANA SA - CPF: 704.153.901-68 (ASSISTENTE), SILMARA MIRLEI DOS SANTOS - CPF: 581.043.991-87 (ASSISTENTE), ELIAS FRANCISCO DE SOUZA (ASSISTENTE), CHARLES ROBERTO GONÇALVES (ASSISTENTE), JULIO CESAR PEREIRA (ASSISTENTE), RICARDO COUTINHO CONCEIÇAO (ASSISTENTE), MARCELO CUNHA TIBALDE (ASSISTENTE), ANA PAULA ALVES DA CRUZ (ASSISTENTE), PAMELA HANINI MOREIRA (ASSISTENTE), NATASHA COSTA SILVA FERRI (ASSISTENTE), DOUGLAS TADEU RAUH DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), Agnaldo Ykyamy Rocha Porofo (ASSISTENTE), ARTHUR MULLER COUTINHO (ASSISTENTE), CLAYTON GOMES COSTA (ASSISTENTE), JONATAS EDUARDO M. CAMPOS (ASSISTENTE), José Analdo Lima (ASSISTENTE), FERNANDA DE ROMA SANTANA SA (ASSISTENTE), MOISEIS DA GAMA CHAVES (ASSISTENTE), LEONARDO ALMEIDA (ASSISTENTE), MAYCON MARCELINO VEIGA (ASSISTENTE), Benedito Sergio Santana da Castro (ASSISTENTE), GABRIEL GONCALVES DE MIRANDA - CPF: 559.241.821-34 (ASSISTENTE), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), EDUARDO COUTINHO GOMES - CPF: 908.597.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELLI MARQUES - CPF: 027.728.811-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CONCEICAO PEREIRA - CPF: 025.911.431-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO CORREIA - CPF: 005.042.481-54 (TERCEIRO INTERESSADO), LAENDER DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 021.665.681-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO HENRIQUE SALES DE SOUZA - CPF: 021.977.201-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO GUILHERME LISBOA DOS SANTOS - CPF: 036.130.781-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS.
OPERAÇÃO
MANTUS
. EXPLORAÇÃO DE JOGO DO BICHO.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL
. REJEIÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS NÃO CONFIGURADAS. PRELIMINARES
REJEITADAS
.

MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE AUMENTO DO §4o DO ART. 1o DA LEI 9.613/1998. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ISENÇÃO DE MULTA E CUSTAS. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame:

Apelações criminais interpostas por doze réus contra sentença que os condenou pelos crimes de organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013) e lavagem de capitais (art. 1o, §§ 1o, II, 2o, II, e §4o, da Lei n. 9.613/1998), em concurso material, por integrarem grupo criminoso estruturado voltado à exploração do jogo do bicho e à dissimulação dos valores dele provenientes.

II. Questão em discussão:

Há nove questões em discussão: (i) definir se há atipicidade do crime de lavagem de dinheiro pela ausência de crime antecedente válido, considerando a prescrição da contravenção penal do jogo do bicho; (ii) estabelecer se há atipicidade do crime de organização criminosa, tendo em vista que a pena máxima do jogo do bicho é inferior a quatro anos; (iii) definir se é necessária a produção de prova pericial contábil para comprovar a lavagem de capitais; (iv) estabelecer se há provas suficientes da materialidade e autoria dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais; (v) estabelecer se a dosimetria da pena-base foi adequadamente fundamentada; (vi) determinar se a aplicação da causa de aumento prevista no §4o do art. 1o da Lei n. 9.613/1998 configura bis in idem quando há condenação autônoma pelo crime de organização criminosa; (vii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (viii) verificar a viabilidade de isenção da pena de multa e custas processuais; e, (ix) estabelecer se é cabível a detração do período em que a ré esteve submetida a monitoramento eletrônico.

III. Razões de decidir:

1.

A preliminar de intempestividade recursal suscitada pelo Ministério Público não merece acolhimento, pois não há nos autos certidão de trânsito em julgado em relação à apelante, tampouco decisão judicial que tenha negado seguimento ao recurso por intempestividade.

2.

A prescrição da contravenção penal do jogo do bicho não afasta a tipicidade do crime de lavagem de dinheiro, pois a autonomia entre os delitos é expressamente prevista no art. 2o, II, da Lei n. 9.613/1998, sendo necessária apenas a demonstração da origem ilícita dos valores.

3.

A produção de prova pericial contábil não é imprescindível para a comprovação do crime de lavagem de capitais quando o conjunto probatório existente, composto por interceptações telefônicas, relatórios técnicos, depoimentos e documentos, é suficiente para demonstrar a materialidade e autoria delitivas.

4.

A organização criminosa resta caracterizada quando comprovada a associação de mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, estabilidade e permanência, visando à obtenção de vantagem mediante a prática de infrações penais com penas superiores a quatro anos.

5.

A materialidade e autoria dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais ficam demonstradas por meio de interceptações telefônicas, relatórios técnicos, análise de movimentações financeiras, depoimentos de testemunhas e confissões de corréus, que evidenciam a estrutura hierarquizada do grupo e o esquema de ocultação de valores.

6.

A técnica de "smurfing" (fracionamento de depósitos) e a "mescla" (combinação de recursos lícitos e ilícitos) constituem métodos de lavagem de dinheiro utilizados para dificultar o rastreamento dos valores provenientes de atividades ilícitas.

7.

A valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria é legítima quando fundamentada na complexidade da organização criminosa, com divisão clara de funções, atuação em diversos municípios e operação ininterrupta por período prolongado.

8.

Não configura bis in idem a aplicação da causa de aumento prevista no §4o do art. 1o da Lei n. 9.613/1998 (crime praticado por intermédio de organização criminosa) simultaneamente à condenação pelo delito autônomo de organização criminosa, pois tratam-se de valorações jurídicas distintas sobre o modo de execução da lavagem de capitais.

9.

O regime inicial fechado para cumprimento da pena é adequado para condenações superiores a 8 anos de reclusão, conforme determina o art. 33, §2o, "a", do Código Penal.

10.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável quando não preenchido o requisito objetivo do art. 44, I, do Código Penal (pena superior a 4 anos).

11.

A pena de multa possui natureza retributiva e foi fixada em conformidade com a reprimenda corporal, observando o sistema trifásico e o mínimo legal, sendo eventual parcelamento ou revisão matéria afeta ao Juízo da Execução.

12.

A análise da hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça é competência do Juízo das Execuções Criminais.

13.

O pedido de detração do período de monitoramento eletrônico deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, conforme dispõe o art. 66, III, "c", da Lei n. 7.210/1984, não sendo matéria própria para análise em sede de apelação.

IV. Dispositivo e Tese:

Preliminar rejeitada e recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A prescrição da contravenção penal antecedente não afasta a tipicidade do crime de lavagem de dinheiro, em razão da autonomia entre os delitos.2. A produção de prova pericial contábil não é imprescindível para a comprovação do crime de lavagem de capitais quando existem outros elementos probatórios suficientes para demonstrar a materialidade e autoria delitivas. 3. A condenação pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro é cabível quando comprovada, por meio de conjunto probatório robusto, a participação do agente na estrutura criminosa e na movimentação financeira destinada a ocultar a origem ilícita dos valores. 4. A valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria é legítima quando fundamentada na atuação em organização criminosa altamente estruturada, com divisão clara de funções e atuação prolongada. 5. Não configura bis in idem a aplicação da causa de aumento prevista no §4o do art. 1o da Lei n. 9.613/1998 em concurso material com o crime de organização criminosa, por se tratar de valorações jurídicas distintas. 6. A detração penal referente ao período de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei n. 7.210/1984.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1o, §§ 1o, II, 2o, II, e §4o, da Lei n. 9.613/1998; art. 2o da Lei n. 12.850/2013; art. 59 do CP; art. 386, VII, do CPP; art. 58 do Decreto-Lei n. 6.259/1944.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recursos de Apelações Criminais interpostos por
HAROLDO CLEMENTINO SOUZA, MADELEINNE GEREMIAS DE BARROS, EDSON NOBUO YABUMOTO, FREDERICO MÜLLER COUTINHO, DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS, KATIA MARA FERREIRA DORILEO, GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ, BRUNO ALMEIDA DOS REIS, WERECHI MAGANHA DOS SANTOS, PATRICIA MOREIRA SANTANA, ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA
e
INDINEIA MORAES SILVA BARBOSA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los pelos crimes de organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013) e lavagem de capitais (art. 1o, §§ 1o, II, 2o, II, e §4o, da Lei n. 9.613/1998), em concurso material.

Conforme se depreende dos autos, os apelantes foram denunciados pelo Ministério Público por integrarem organização criminosa denominada FMC/ELLO, estruturada hierarquicamente para a prática do jogo do bicho e lavagem de capitais, com atuação em Cuiabá e diversos outros municípios do Estado de Mato Grosso.

A denúncia foi recebida em 04/07/2019 (fls. 1089/1092), e os acusados foram devidamente citados. Durante a audiência de instrução e julgamento, realizada por videoconferência, foram ouvidas as testemunhas de acusação e os réus foram interrogados. Na ocasião, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto à contravenção penal do jogo de bicho.

Na sentença (ID 290079841), o magistrado de primeiro grau aplicou as seguintes penas:

·

CONDENAR FREDERICO MULLER COUTINHO
, vulgo "DOM", como incurso nas penas do art. 2o, §3o, da Lei n. 12.850/2013, e art. 1o, §4o, da Lei n. 9.613/1998, em concurso material de crimes, na forma do art. 69 do Código Penal, a uma pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa;

·

CONDENAR INDINÉIA MORAES DA SILVA
, vulgo "JONES";
DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS
, vulgo "JAMES";
KÁTIA MARA FERREIRA DORILEO
;
MADELLEINNE GEREMIAS DE BARROS
, vulgo "MADI";
GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ
;
WERECHI MAGANHA DOS SANTOS
;
PATRÍCIA MOREIRA SANTANA
;
BRUNO ALMEIDA DOS REIS
;
ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA
e
HAROLDO CLEMENTINO SOUZA
, como incursos nas condutas previstas no art. 2o da Lei n. 12.850/2013 e art. 1o, §§ 1o, II, 2o, II, e §4o, da Lei n. 9.613/1998, em concurso material de crimes, na forma do art. 69 do Código Penal, as respectivas penas privativas de liberdade:

·

DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS
: 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 220 (duzentos e vinte) dias-multa;

·

KÁTIA MARA FERREIRA DORILEO
: 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 190 (cento e noventa) dias-multa;

·

MADELEINNE GEREMIAS DE BARROS
: 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 190 (cento e noventa) dias-multa;

·

WERECHI MAGANHA DOS SANTOS
: 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 190 (cento e noventa) dias-multa;

·

PATRÍCIA MOREIRA SANTANA
: 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 190 (cento e noventa) dias-multa;

·

GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ
: 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 190 (cento e noventa) dias-multa;

·

BRUNO ALMEIDA DOS REIS
: 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 190 (cento e noventa) dias-multa;

·

ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA
: 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 190 (cento e noventa) dias-multa;

·

EDSON NOBUO YABUMOTO
: 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 190 (cento e noventa) dias-multa;

·

HAROLDO CLEMENTINO SOUZA
: 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 190 (cento e noventa) dias-multa;

·

INDINEIA MORAES SILVA BARBOSA
: 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 190 (cento e noventa) dias-multa.

·

ABSOLVER
os réus
LAENDER DOS SANTOS ANDRADE
;
EDUARDO COUTINHO GOMES
,
MARCELO CONCEIÇÃO PEREIRA
,
JOÃO HENRIQUE SALES SOUZA
,
RONALDO LISBOA DOS SANTOS
e
ADRIELLI MARQUES
dos delitos previstos no art. 2o da Lei n. 12.850/2013 e art. 1o, §§ 1o, II, 2o, II, e §4o, da Lei n. 9.613/1998, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Inconformados com a sentença condenatória, os réus interpuseram recursos de apelação.

O apelante
HAROLDO CLEMENTINO SOUZA
, assistido pela Defensoria Pública, em suas razões recursais (ID 290079848), requer a reforma da sentença para absolvição do crime de organização criminosa, alegando não haver prova da elementar do tipo penal estabilidade e permanência, ou ainda por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, nos termos do art. 386, IV ou VII, do CPP. Pleiteia também a absolvição do crime de lavagem de capitais, por atipicidade da conduta diante da ausência de dolo, ou alternativamente por insuficiência de provas, nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

A apelante
MADELEINNE GEREMIAS DE BARROS
, em suas razões (ID 294789885), pugna pela reforma da sentença para absolvição de todas as imputações, alegando, em síntese: (i) insuficiência de provas quanto à sua participação na organização criminosa, sustentando que era apenas funcionária formal do corréu FREDERICO, sem conhecimento de que os valores por ela recebidos e depositados eram provenientes de práticas criminosas; (ii) inexistência de diálogos seus com outros integrantes da organização criminosa, havendo apenas citações a um apelido ("MADY") que sequer se tem certeza de que se refira à apelante; (iii) ausência de provas quanto ao dolo específico para a prática do crime de lavagem de dinheiro; (iv) necessidade de redução da pena-base do crime de organização criminosa ao mínimo legal, por ter sido valorada negativamente de forma genérica a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime; (v) afastamento da incidência do §4o do art. 1o da Lei n. 9.613/1998, por configurar bis in idem com o crime de organização criminosa.

Em contrarrazões (Id. 313088857), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso
, sustentando que: (i) as provas produzidas durante a instrução processual demonstram de forma inequívoca a participação da apelante na organização criminosa e na lavagem de dinheiro; (ii) a apelante atuava como auxiliar financeira na organização criminosa, sob coordenação direta de INDINÉIA MORAES SILVA, responsável pelo setor financeiro do esquema; (iii) embora possuísse vínculo formal com a empresa AM Coutinho Locadora, sua verdadeira função estava vinculada à gestão financeira das operações ilícitas relacionadas ao jogo do bicho; (iv) a dosimetria da pena foi realizada de forma adequada, com fundamentação idônea; (v) não há bis in idem na aplicação da causa de aumento prevista no §4o do art. 1o da Lei n. 9.613/1998, pois esta se refere ao modo de execução do crime de lavagem de dinheiro.

O apelante
EDSON NOBUO YABUMOTO
, em suas razões (ID 295859383), requer preliminarmente: a) a atipicidade do crime de lavagem de dinheiro pela ausência de crime antecedente válido, argumentando que a própria sentença reconheceu expressamente a prescrição da contravenção penal do jogo do bicho (art. 58 do Decreto-Lei n. 6.259/1944), que constituía o único delito antecedente apontado na denúncia; b) a atipicidade do crime de organização criminosa, alegando que o art. 1o, §1o, da Lei n. 12.850/2013 exige que a associação seja voltada para a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, enquanto a pena máxima do jogo do bicho é de apenas 1 (um) ano de prisão simples.

No mérito, argumenta a insuficiência probatória e violação ao princípio in dubio pro reo, sustentando que sua condenação baseou-se em interceptação telefônica isolada e no depoimento de corréu, elementos que, segundo alega, não constituem prova suficiente para embasar um decreto condenatório. Afirma que não há nos autos comprovação de qualquer movimentação financeira realizada por ele.

Subsidiariamente, pugna pela readequação da pena-base do crime de organização criminosa e pelo afastamento da causa de aumento prevista no §4o do art. 1o da Lei n. 9.613/1998, sob o argumento de que não é possível responder pelo crime de lavagem de dinheiro com aumento de pena por ter sido cometido por intermédio de organização criminosa e, simultaneamente, pelo crime autônomo de organização criminosa, sob pena de bis in idem.

Em contrarrazões (ID 313088375), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que: a) o crime de lavagem de dinheiro possui natureza autônoma em relação ao delito antecedente, sendo irrelevante a prescrição da contravenção penal; b) o crime de organização criminosa resta configurado pela prática de lavagem de dinheiro, cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos; c) há provas robustas da participação do apelante na organização criminosa e na lavagem de dinheiro, incluindo interceptações telefônicas, relatórios técnicos e depoimentos de corréus; d) a dosimetria da pena foi realizada de forma adequada e proporcional; e) não há bis in idem na aplicação da causa de aumento prevista no §4o do art. 1o da Lei n. 9.613/1998, pois representa valoração jurídica distinta.

O apelante
FREDERICO MÜLLER COUTINHO
, em suas razões (ID 296488350), requer: a) absolvição do crime de lavagem de dinheiro por insuficiência de provas; b) subsidiariamente, reconhecimento da nulidade da instrução para produção de prova pericial contábil e diligências complementares; c) absolvição por ausência de provas quanto ao dolo específico para o crime de lavagem de dinheiro; d) recálculo da dosimetria da pena para ambos os crimes.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos e manutenção integral da sentença condenatória.

DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS, KATIA MARA FERREIRA DORILEO, GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ, BRUNO ALMEIDA DOS REIS, WERECHI MAGANHA DOS SANTOS e PATRICIA MOREIRA SANTANA
, em suas razões conjuntas (ID 299469854), requerem a declaração de atipicidade das condutas imputadas e consequente absolvição dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, com base no art. 386, II, V, VI e VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteiam o redimensionamento das penas e, no caso específico de DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS, a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos e manutenção integral da sentença condenatória.

ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA
, em suas razões (ID 304083351), sustenta, em síntese, que: a) a sentença de primeiro grau não individualiza sua conduta, limitando-se a inseri-lo em um conjunto genérico de pessoas supostamente vinculadas a uma organização criminosa; b) não há nos autos qualquer menção à função específica por ele desempenhada, indicação de valores ou bens que tenham passado por suas mãos, interceptação direta que o vincule à prática de lavagem de dinheiro ou depoimento de testemunha que o aponte como participante de atos ilícitos; c) a condenação baseou-se exclusivamente em ilações e presunções, derivadas de interceptações telefônicas de terceiros e de estruturas que não o envolvem diretamente; d) não se demonstrou um único real passando por suas mãos, seja direta ou indiretamente; e) o suposto delito antecedente à lavagem – exploração de jogo do bicho (contravenção penal) – foi atingido pela prescrição, com extinção da punibilidade, não subsistindo a suposta origem ilícita que justificaria a prática da lavagem; f) não há provas firmes e seguras de que tenha ocultado e dissimulado a natureza e a origem de valores e bens; g) não há qualquer elemento que comprove vínculo estável e estruturado entre o apelante e os demais corréus, tampouco divisão de tarefas, hierarquia ou permanência.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 313460866), arguindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso, uma vez que o trânsito em julgado da sentença condenatória teria ocorrido em 17/03/2025, em relação ao apelante. No mérito, sustentou que as provas produzidas ao longo da instrução processual são suficientes para demonstrar a autoria e embasar a condenação, não havendo fundamento plausível para o juízo de revisão almejado. Destacou que o apelante exercia a função de supervisor em Várzea Grande (MT), conforme confirmado pela corré Indinéia Moraes Silva em seu interrogatório judicial, e que dados extraídos do sistema de gestão das apostas encontrado no celular de outro corréu indicam que o apelante arrecadou, entre julho de 2017 e abril de 2018, ao menos R$ 311.982,83. Quanto à alegação de atipicidade do crime de lavagem de dinheiro, argumentou que este possui natureza autônoma em relação ao crime antecedente, sendo irrelevante eventual prescrição da contravenção penal de jogo do bicho. Por fim, defendeu a manutenção da pena aplicada, a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a competência do juízo da execução para análise do pedido de gratuidade de justiça.

A apelante
INDINEIA MORAES SILVA BARBOSA
, em suas razões (ID 308487386), em síntese, alega insuficiência de provas para a condenação pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, sustentando que era mera funcionária que apenas cumpria ordens, sem qualquer autonomia ou poder de decisão, não exercendo função de chefia ou liderança. Argumenta que realizava depósitos bancários em contas de terceiros a pedido de seus superiores, sem qualquer intenção de ocultar ou modificar a origem dos valores, não possuindo conhecimento da destinação das quantias. Afirma que, em certas ocasiões, os depósitos eram feitos em sua conta pessoal em razão dos limites bancários estabelecidos pela Lotérica da Caixa Econômica Federal, que impunham um limite de R$ 1.500,00 por conta. Ressalta que não recebia qualquer percentual dos valores movimentados e que seu salário era inferior ao da maioria dos demais funcionários. Subsidiariamente, requer o reconhecimento e cálculo do período em que cumpriu medida cautelar diversa da prisão com uso de tornozeleira eletrônica (29/05/2019 a 09/10/2019) para fins de detração penal.

Em contrarrazões (ID 313422395), o Ministério Público suscitou preliminarmente a intempestividade do recurso, alegando que o trânsito em julgado da sentença condenatória em relação à apelante ocorreu em 17/03/2025, conforme certificado nos autos (ID 290079893). No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que as provas colhidas durante a instrução processual demonstram de forma inequívoca a participação da apelante na organização criminosa e na lavagem de dinheiro. Quanto ao pedido de detração, argumentou que tal matéria é de competência do Juízo da Execução Penal.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha (ID 322554351), manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar de intempestividade recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença hostilizada. Sustentou que as provas colhidas durante as investigações, corroboradas pelos depoimentos prestados em juízo, evidenciam o vínculo entre o réu e a organização criminosa investigada, bem como sua atuação para a prática do delito de lavagem de dinheiro. Destacou que o apelante atuou à frente das apostas no jogo do bicho em Várzea Grande (MT), sendo responsável pelo funcionamento da atividade ilícita no município, bem como pelo recolhimento e movimentação dos valores obtidos, inserindo dinheiro em espécie nas contas utilizadas pela organização criminosa e realizando a ocultação e dissimulação da origem dos valores arrecadados, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal:
Organização criminosa e lavagem de capitais “Operação Mantus”.
I - PRELIMINAR:
Pedido de reconhecimento de nulidade da instrução processual e retorno dos autos à origem para produção de prova pericial contábil e diligências complementares, em favor do apelante Frederico –
Não acolhimento
– Conjunto probatório suficiente à formação do juízo de valor quanto à materialidade e autoria delitivas. Insuficiência de fundamentação para retorno dos autos à origem. Instrução processual válida e acervo probatório apto.
II - DO MÉRITO:

1)
Requestada absolvição dos apelantes Haroldo Clementino Souza, Madeleinne Geremias de Barros, Edson Nobuo Yabumoto, Frederico Müller Coutinho, Dennis Rodrigues de Vasconcelos, Katia Mara Ferreira Dorileo, Glaison Roberto Almeida da Cruz, Bruno Almeida dos Reis, Werechi Maganha dos Santos, Patricia Moreira Santana, Rosalvo Ramos de Oliveira e Indineia Moraes Silva Barbosa dos delitos de integrar organização criminosa e lavagem de capitais – Suscitada insuficiência probatória – Sustentada teses de atipicidade –
Inviabilidade
– Plexo probatório evidencia que as teses defensivas são despropositadas e inconsistentes, eis que, ao revés do sustentado, o que se mostra certo é que a prova colhida nos autos da presente Ação Penal não deixa dúvidas acerca da dinâmica delitiva, ressurgindo perfectibilizado um cenário fático, ante a presença de elementos bastantes sólidos e idôneos para subsumir as condutas dos recorrentes inequivocamente ao crime de integrar organização criminosa e lavagem de dinheiro, diante da atuação estruturada e funcionalmente definida de cada um na engrenagem ilícita voltada à exploração do jogo do bicho e à dissimulação da origem dos valores dele provenientes. Demonstrada, por meio de prova técnica e testemunhal, a atuação consciente, estruturada e reiterada de Frederico, Haroldo, Dennis, Kátia, Glaison, Bruno, Werechi e Patrícia na ocultação e dissimulação de valores ilícitos oriundos da exploração do jogo do bicho. Inviabilidade da tese de inexistência de crime antecedente válida, arguida por Edson, diante da natureza penal da contravenção. Insubsistência da alegação de prescrição do crime antecedente, apresentada por Rosalvo e Edson, ante a autonomia e permanência da lavagem. Comprovação da inserção funcional de Edson na estrutura da organização criminosa FMC/ELLO, com divisão de tarefas e vínculo hierárquico – Manutenção das condenações é medida de rigor.
2)
Os insurgentes Medeleinne, Edson, Frederico, Dennis, Katia, Glaison, Bruno, Werechi, Patrícia e Rosalvo requerem o redimensionamento das reprimendas de base ao mínimo legal –
Inadmissibilidade
– Inviável o redimensionamento das penas basilares ao mínimo legal quando o magistrado de primeiro grau fundamenta adequadamente a exasperação com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 59 do Código Penal, lastreando-se em elementos concretos extraídos dos autos, tal como na hipótese em exame - Outrossim, o patamar aplicado pelo Juízo, na primeira fase da fixação da reprimenda, atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime – Matéria sujeita à discricionariedade do Magistrado.
3)
Pretendido decote da causa aumento prevista no §4o do art. 1o da Lei n. 9.613/1998, em benefício de Madeleinne, Edson e Frederico –
Inviabilidade
– Incidência legítima da causa de aumento prevista no §4o do art. 1o da Lei n. 9.613/1998, diante da prática reiterada e estruturada do crime de lavagem de capitais por organização criminosa voltada à exploração do jogo do bicho. Inexistência de bis in idem, por tratar-se de valoração jurídica distinta, referente ao modo de execução da lavagem, sem duplicidade sancionatória.
4)
Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em prol de Rosalvo –
Inconcessibilidade
– No caso em comento, não se pode cogitar a aplicação da benesse, pois o requisito objetivo não restou preenchido, eis que a pena definitiva foi estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão.
5)
Súplica pela isenção da pena de multa imposta, em beneplácito de Rosalvo –
Inadmissibilidade
– Pena pecuniária fixada em consonância com a reprimenda corporal, observando o sistema trifásico e o mínimo legal. Possibilidade de parcelamento ou revisão pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 50 do CP e art. 169 da LEP. Natureza retributiva da multa penal.
6)
Requerida concessão do benefício da gratuidade da justiça, em favor de Rosalvo –
Inviabilidade
– “Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, aqui aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que as custas processuais se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária.” (TJMT - Ap 104824/2017) – Outrossim, registre-se que matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais (STJ - AgInt no REsp 1569916/PE).
7)
Requestada detração, em benefício de Indineia –
Impertinência
– Facultase ao magistrado considerar o período de segregação cautelar, sendo a análise obrigatória apenas quando a detração puder alterar o regime inicial de cumprimento da pena, o que inocorre no caso em apreço. 8) Almejada alteração do regime inicial de cumprimento da pena, em beneplácito de Dennis –
Impossibilidade
– In casu, o regime estabelecido no decreto condenatório deve manter-se irretorquível, pois, consoante o disposto no artigo 33, § 2o, “a” do Estatuto Repressor, os agentes condenados a pena superior a 08 (oito) anos deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado -
Pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos interpostos, mantendo-se incólume a sentença hostilizada
.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
HAROLDO CLEMENTINO SOUZA, MADELEINNE GEREMIAS DE BARROS, EDSON NOBUO YABUMOTO, FREDERICO MÜLLER COUTINHO, DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS, KATIA MARA FERREIRA DORILEO, GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ, BRUNO ALMEIDA DOS REIS, WERECHI MAGANHA DOS SANTOS, PATRICIA MOREIRA SANTANA, ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA
e
INDINEIA MORAES SILVA BARBOSA
contra sentença que os condenou pelos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais.

Antes de adentrar ao mérito, passo à análise das preliminares suscitadas.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de intempestividade recursal suscitada pelo Ministério Público em suas contrarrazões em relação ao recurso de INDINEIA MORAES SILVA BARBOSA. Segundo o
Parquet
, o trânsito em julgado da sentença condenatória em relação à apelante teria ocorrido em 17 de março de 2025, conforme certificado nos autos, o que tornaria o recurso interposto manifestamente intempestivo.

Consta dos autos certidão de trânsito em julgado em relação à defesa da apelante, bem como decisão judicial que negou seguimento ao recurso por intempestividade.

Contudo, não consta dos autos que a apelante foi intimada da sentença condenatória pessoalmente, sendo que poderia manifestar o desejo de recorrer.

Desta forma, para privilegiar o princípio da ampla defesa, consagrado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, impõe que, em caso de dúvida quanto à tempestividade do recurso, deve-se privilegiar o conhecimento da irresignação, permitindo o exame do mérito da questão.

Assim,
rejeito
a preliminar de intempestividade recursal.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

O apelante FREDERICO MÜLLER COUTINHO requer, em caráter subsidiário, o reconhecimento da nulidade da instrução processual, com o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial contábil e diligências complementares, argumentando que tais providências seriam imprescindíveis para esclarecer a origem dos valores mencionados na denúncia, identificar os responsáveis pelos depósitos, rastrear o fluxo financeiro e verificar se as movimentações representam valores reais ou apenas registros contábeis de cheques sem fundos.

Requer, ainda, diligência para apurar a titularidade da conta bancária vinculada ao Banco Sicredi, agência 826, conta corrente 23809, alegando que tal conta não lhe pertence.

O direito à produção de provas, embora constitucionalmente assegurado como corolário do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF), não é absoluto, cabendo ao magistrado, na condição de destinatário da prova, avaliar a pertinência e necessidade das diligências requeridas, conforme preconiza o artigo 400, §1o, do Código de Processo Penal.

No caso em análise, o conjunto probatório existente nos autos, composto por interceptações telefônicas, quebra de sigilo bancário, depoimentos testemunhais e interrogatórios, mostrou-se suficiente para a formação do convencimento judicial quanto à materialidade e autoria dos crimes imputados aos apelantes.

Contudo, o pleito de reconhecimento de nulidade da instrução processual carece de fundamento jurídico e fático, uma vez que não se verifica qualquer cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa durante a fase instrutória.

A produção de prova pericial contábil, embora possa ser útil em determinados contextos, não se revela imprescindível no presente caso, sobretudo diante do conjunto probatório constante dos autos, que inclui prova documental, interceptações telefônicas, quebras de sigilo bancário e fiscal, além de depoimentos testemunhais e interrogatórios que permitem a formação do juízo de valor quanto à materialidade e autoria delitivas.

Ademais, a alegação de que a conta bancária mantida junto ao Banco Sicredi, Ag. 826, c/c 23809, não pertenceria ao apelante FREDERICO MÜLLER COUTINHO poderia ter sido esclarecida durante a instrução processual, mediante requerimento específico, não havendo justificativa plausível para sua formulação apenas em sede recursal.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que:

"EMENTA HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PROVA. SUBSTITUIÇÃO DO ATO COATOR. SÚMULA 691.

1. Não há um direito absoluto à produção de prova, facultando o art. 400, § 1.o, do Código de Processo Penal ai juiz o indeferimento de provas impertinentes, irrelevantes e protelatórias. Cabíveis, na fase de diligências complementares, requerimentos de prova cuja necessidade tenha surgido apenas no decorrer da instrução. Em casos complexos, há que confiar no prudente arbítrio do magistrado, mais próximo dos fatos, quanto à avaliação da pertinência e relevância das provas requeridas pelas partes, sem prejuízo da avaliação crítica pela Corte de Apelação no julgamento de eventual recurso contra a sentença.

2. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia.

3. Sobrevindo decisão do colegiado no Tribunal Superior, há novo ato coator que desafia enfrentamento por ação própria.”
(HC 100988, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15-05-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 27-09-2012 PUBLIC 28-09-2012)

O retorno dos autos à origem para reabertura da instrução implicaria indevida procrastinação do feito, em prejuízo da efetividade da prestação jurisdicional, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

Portanto, não se vislumbra qualquer nulidade a ser reconhecida, tampouco necessidade de novas diligências, sendo plenamente válida a instrução realizada e suficiente o acervo probatório para a formação do convencimento judicial.

Rejeito
, pois, a preliminar suscitada.

DA ALEGADA ATIPICIDADE DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO PELA AUSÊNCIA DE CRIME ANTECEDENTE

O apelante
Edson Nobuo Yabumoto
sustenta a atipicidade do crime de lavagem de dinheiro sob o argumento de que a própria sentença reconheceu expressamente a prescrição da contravenção penal do jogo do bicho (art. 58 do Decreto-Lei n. 6.259/1944), que constituía o único delito antecedente apontado na denúncia.

O crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1o da Lei n. 9.613/1998, consiste em
"Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal."
.

Embora seja necessária a demonstração da origem ilícita dos valores para a configuração do delito, a própria Lei n. 9.613/1998, em seu artigo 2o, inciso II, estabelece expressamente que
"o processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta Lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento;"
.

Essa autonomia entre o crime de lavagem de dinheiro e a infração penal antecedente é relativa, no sentido de que não se exige a condenação prévia pelo crime antecedente, mas apenas a demonstração da origem ilícita dos valores. A prescrição da pretensão punitiva em relação à contravenção penal do jogo do bicho não afasta a tipicidade do crime de lavagem de dinheiro, pois o que importa é a comprovação de que os valores ocultados ou dissimulados são provenientes de atividade ilícita.

No caso em análise, restou demonstrado que os valores movimentados pelo apelante eram provenientes da exploração do jogo do bicho, atividade tipificada como contravenção penal no artigo 58 do Decreto-Lei n. 6.259/1944. A prescrição da pretensão punitiva em relação a essa contravenção não descaracteriza a origem ilícita dos valores, requisito suficiente para a configuração do crime de lavagem de dinheiro.

Ademais, a própria Lei n. 9.613/1998, após a alteração promovida pela Lei n. 12.683/2012, passou a considerar como crime antecedente qualquer infração penal, incluindo as contravenções penais, o que reforça a tipicidade da conduta imputada ao apelante.

Portanto,
rejeito
a preliminar de atipicidade do crime de lavagem de dinheiro.

DA ALEGADA ATIPICIDADE DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

O apelante sustenta, ainda, a atipicidade do crime de organização criminosa, alegando que o artigo 1o, §1o, da Lei n. 12.850/2013 exige que a associação seja voltada para a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, enquanto a pena máxima do jogo do bicho é de apenas 1 (um) ano de prisão simples.

O artigo 1o, §1o, da Lei n. 12.850/2013 define organização criminosa como
"Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional"
.

No caso em análise, a denúncia imputa ao apelante não apenas a prática da contravenção penal do jogo do bicho, mas também o crime de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1o da Lei n. 9.613/1998, cuja pena máxima é de 10 (dez) anos de reclusão.

Conforme demonstrado nos autos, a organização criminosa FMC/ELLO, da qual o apelante fazia parte, dedicava-se não apenas à exploração do jogo do bicho, mas também à lavagem dos valores obtidos com essa atividade ilícita, configurando, assim, o requisito legal de prática de infrações penais com pena máxima superior a 4 (quatro) anos.

Portanto,
rejeito
a preliminar de atipicidade do crime de organização criminosa.

VOTO MÉRITO.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Da materialidade e autoria delitivas

Os apelantes
HAROLDO CLEMENTINO SOUZA, MADELEINNE GEREMIAS DE BARROS, EDSON NOBUO YABUMOTO, FREDERICO MÜLLER COUTINHO, DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS, KATIA MARA FERREIRA DORILEO, GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ, BRUNO ALMEIDA DOS REIS, WERECHI MAGANHA DOS SANTOS, PATRICIA MOREIRA SANTANA, ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA
e
INDINEIA MORAES SILVA BARBOSA
buscam a absolvição dos crimes pelos quais foram condenados, sob o argumento de insuficiência probatória e ausência de dolo.

Contudo, após minuciosa análise dos autos, verifico que as autorias e materialidades delitivas imputadas aos insurgentes restaram sobejamente demonstradas.

A materialidade dos delitos de organização criminosa e lavagem de dinheiro está comprovada pelo conjunto probatório constante dos autos, notadamente pelo Inquérito Policial n. 074/2017/GCCO/MT, Relatório Técnico n. 012/2019/NI/GCCO/PJC, Termos de Exibição e Apreensão (Id. 82474193 - Pág. 64 e Id. 82471625 - Pág. 148), além dos depoimentos colhidos na fase policial e em juízo.

Quanto à autoria, as provas produzidas durante a instrução processual demonstram, de forma inequívoca, que os apelantes integravam organização criminosa estruturada e hierarquizada, voltada à exploração do jogo do bicho e à lavagem dos valores dele provenientes.

Inicialmente, cumpre destacar que o crime de organização criminosa está previsto no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, que dispõe:

"Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas."

O conceito de organização criminosa, por sua vez, está definido no §1o do artigo 1o da mesma lei:

“§ 1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.”

Já o crime de lavagem de dinheiro está tipificado no artigo 1o da Lei n. 9.613/1998:

"Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

...

Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa."

A denúncia narra que, a partir de investigações conduzidas pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, por meio da Delegacia Fazendária e do Grupo de Combate ao Crime Organizado (GCCO), foi instaurado o inquérito policial para apuração da denominada "Operação Mantus". As diligências realizadas revelaram a existência e atividade, desde o início de 2017, de duas organizações criminosas atuantes na exploração da contravenção penal de jogo do bicho na Capital e em outras localidades do Estado.

No caso em análise, restou demonstrado que os apelantes integravam grupo criminoso denominado ELLO/FMC, composto por mais de 04 (quatro) pessoas, estruturalmente ordenado, com divisão de tarefas bem definida e atuação estável e permanente, visando à obtenção de vantagem econômica mediante a prática de infrações penais, notadamente a exploração do jogo do bicho e a lavagem dos valores dele provenientes.

Antes de fazer uma apreciação individualizada que cada um dos apelantes, passo a uma breve análise geral dos crimes imputados a apelantes.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES

Do crime de organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013)

A materialidade do crime de organização criminosa está devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos, notadamente pelo Inquérito Policial n. 074/2017/GCCO/MT, Relatório Técnico n. 012/2019/NI/GCCO/PJC, Termos de Exibição e Apreensão (Id. 82474193 - Pág. 64 e Id. 82471625 - Pág. 148), além dos depoimentos colhidos na fase policial e em juízo.

No caso em análise, restou demonstrado que a organização criminosa FMC/ELLO era composta por diversos integrantes, incluindo FREDERICO MULLER COUTINHO (líder), DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS (gerente comercial), INDINÉIA MORAES SILVA (gerente financeira), além de outros membros com funções específicas, como gerentes regionais, recolhedores e auxiliares financeiros.

A estrutura da organização era hierarquicamente ordenada, com clara divisão de tarefas, atuando de forma coordenada e ininterrupta por aproximadamente dois anos (2017 a 2019) em diversos municípios do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de explorar o jogo do bicho e praticar lavagem de dinheiro.

O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a participação dos acusados na estrutura criminosa.

Primeiramente, cumpre destacar que, embora os apelantes possuíssem vínculo formal com a empresa AM Coutinho Locadora, os elementos constantes dos autos evidenciam que sua função real estava vinculada à gestão financeira das operações ilícitas relacionadas ao jogo do bicho.

O Delegado de Polícia Luiz Henrique Damasceno, ouvido como testemunha de acusação, destacou como funcionava a estrutura da organização criminosa, com a atuação de cada um dos apelantes.

Corroborando tal informação, a corré INDINÉIA MORAES SILVA, ao ser interrogada em juízo, afirmou que executava a mesma função que KÁTIA MARA, ou seja, arrecadando os valores do jogo do bicho (Relatórios de Mídia).

No mesmo sentido, o corréu JOÃO HENRIQUE SALES DE SOUZA, ao confessar que atuou como recolhedor do dinheiro do jogo do bicho nas bancas de aposta, revelou que entregava os valores no escritório (Relatórios de Mídia).

Importante destacar, ainda, que foram interceptados diálogos entre "MADY" e outros integrantes da organização criminosa. Em conversa mantida entre os corréus "GLAISON" e "DENNIS" na data de 07/03/2018, "DENNIS" menciona que conseguiu bônus para distribuir, inclusive para "MADI" (fls. 96-97 do Relatório Técnico no 12/2019).

Além disso, no aparelho celular apreendido com o corréu ALEXSANDRO CORREIA foi encontrada uma conversa via WhatsApp com INDINEIA, em que fica evidente a atuação no controle da arrecadação do dinheiro, ainda que sem plena autonomia decisória.

Portanto, ao contrário do alegado pelas defesas, há elementos probatórios suficientes para demonstrar que os apelantes integravam a organização criminosa FMC/ELLO, exercendo função específica na estrutura hierárquica do grupo.

Do crime de lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei n. 9.613/1998)

A materialidade do crime de lavagem de dinheiro também está devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos, especialmente pelo Relatório Técnico n. 012/2019/NI/GCCO/PJC, que demonstra a movimentação financeira realizada pelos integrantes da organização criminosa.

No caso em análise, restou demonstrado que a organização criminosa FMC/ELLO utilizava técnicas de lavagem de dinheiro para ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores obtidos com a exploração do jogo do bicho.

Conforme apurado, os integrantes da organização utilizavam principalmente duas técnicas: o "smurfing", que consiste em dividir grandes quantias de dinheiro em valores menores para evitar que as operações financeiras ilícitas sejam rastreadas e identificadas; e a "mescla", que consiste na combinação de recursos provenientes de fontes lícitas, como faturamento de empresas legais, com fundos de origem ilícita.

Quanto à autoria, os apelantes sustentam que não há provas suficientes de sua participação no crime de lavagem de dinheiro, alegando que não tinham conhecimento da origem ilícita dos valores movimentados.

Contudo, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a participação dos apelantes consciente no esquema de lavagem de dinheiro. Vejamos.

A análise financeira constante no Relatório Técnico no 12/2019 evidenciou que os apelantes realizaram transferências para a conta da empresa MULLER COUTINHO ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA, pertencente ao líder da organização criminosa.

Importante destacar que o crime de lavagem de dinheiro não exige que o agente tenha participado da infração penal antecedente, bastando que tenha conhecimento da origem ilícita dos valores e atue com o intuito de ocultar ou dissimular essa origem.

Passo a analisar a participação individualizada de cada um dos apelantes nos crimes pelos quais foram condenados:

1. FREDERICO MÜLLER COUTINHO, vulgo "DOM"

As provas dos autos demonstram que FREDERICO MÜLLER COUTINHO, sendo conhecido pelo codinome "DOM", exercia a liderança da organização criminosa FMC/ELLO, estruturada hierarquicamente para a prática do jogo do bicho e a lavagem de dinheiro.

Embora tenha negado a prática delitiva em seu interrogatório judicial, sua negativa restou isolada e dissociada dos demais elementos colhidos durante a persecução penal.

A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas por meio de um conjunto robusto de provas, incluindo o Inquérito Policial n. 074/2017/GCCO/MT, o Relatório Técnico n. 012/2019/NI/GCCO/PJC, Termos de Exibição e Apreensão, diálogos interceptados, depoimentos prestados na fase policial e em juízo, além de outros elementos coligidos durante a investigação.

O Relatório Técnico n. 12/2019/DAE/GHCCO/NI (Id. 82471626 - Pág. 81-156) contém diversas informações extraídas de áudios provenientes de interceptações telefônicas que confirmam de forma categórica que FREDERICO exercia a liderança da organização criminosa FMC/ELLO. Os diálogos interceptados revelam sua posição de comando estratégico, evidenciada pela emissão de ordens e pela supervisão direta das operações.

Em diálogo interceptado em 03 de março de 2018, entre DENNIS e GLAISON, restou evidente que "DOM" é a alcunha utilizada pelos réus para se referirem a FREDERICO MÜLLER COUTINHO. Em outro diálogo, de 16 de julho de 2018, entre INDINÉIA e JORGE, houve menção expressa ao nome de FREDERICO.

O corréu ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA, em seu interrogatório policial (Id. 82471630), confirmou que FREDERICO era conhecido como "DOM" e reconhecido como líder da organização criminosa. Além disso, dados de geolocalização demonstraram que reuniões entre membros do grupo ocorriam no endereço de uma das empresas de FREDERICO, situada na Rua São Bento, n. 50, bairro Baú, Cuiabá (MT), sede do Grupo FMC.

A estrutura da organização criminosa contava ainda com "gerentes regionais" - responsáveis pela expansão dos negócios ilícitos em diferentes municípios do estado, fornecendo suporte logístico e operacional aos cambistas e garantindo o funcionamento do esquema de arrecadação - dentre os quais se destacavam GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ (Rondonópolis), WERECHI MAGANHA DOS SANTOS (Campo Verde), BRUNO ALMEIDA DOS REIS (Baixada Cuiabana), EDSON NOBUO YABUOTO (Tangará da Serra) e ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA (Várzea Grande).

No setor financeiro da organização, atuavam as apelantes INDINÉIA MORAES SILVA, MADELEINE GEREMIAS DE BARROS, KÁTIA MARA FERREIRA DORILEO e PATRÍCIA MOREIRA SANTANA, responsáveis pela movimentação do dinheiro ilícito recolhido, fiscalizando a inserção dos valores no sistema financeiro de forma fracionada (técnica conhecida como "smurfing") e posterior mescla nas contas bancárias das empresas de FREDERICO.

O apelante HAROLDO CLEMENTINO SOUZA exercia as funções de recolhedor de valores e suporte técnico das máquinas de apostas utilizadas na prática do jogo do bicho, tendo sido preso em flagrante no dia 12 de julho de 2018, juntamente com o corréu ALEXSANDRO CORREIA, durante operação de troca de máquinas e recolhimento de dinheiro de apostas (Boletim de Ocorrência n. 2018.216780).

As interceptações telefônicas e os relatórios técnicos revelaram não apenas a existência da organização criminosa, mas também o papel desempenhado por cada um dos apelantes. Os diálogos captados demonstram claramente a estrutura hierárquica do grupo, a divisão de tarefas e a estabilidade da associação, que operou de forma coordenada por aproximadamente dois anos.

Além disso, a análise das movimentações financeiras dos apelantes evidenciou a prática do crime de lavagem de dinheiro. Foram identificados depósitos fracionados e não identificados nas contas da empresa MULLER COUTINHO ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA, pertencente a FREDERICO, bem como transferências entre os diversos integrantes do grupo, configurando a técnica de "smurfing" para dificultar o rastreamento dos valores.

A quebra dos sigilos bancário e fiscal de FREDERICO e de suas empresas revelou movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada. No período aproximado de um ano (2017 e 2018), foram observadas as seguintes movimentações: R$ 6.404.289,58 (seis milhões, quatrocentos e quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) como pessoa física; R$ 4.687.714,10 (quatro milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, setecentos e catorze reais e dez centavos) pela empresa MULLER COUTINHO ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA - ME; e R$ 341.763,39 (trezentos e quarenta e um mil, setecentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos) pela MULLER COUTINHO CORRETORA DE SEGURO LTDA.

Entre janeiro de 2017 e janeiro de 2018, foram identificados depósitos em dinheiro, de forma não identificada e fracionada, no montante de R$ 112.271,80 (cento e doze mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta centavos) na conta da Caixa Econômica Federal da empresa MULLER COUTINHO ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA, e R$ 281.775,98 (duzentos e oitenta e um mil, setecentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos) na conta do banco Santander da mesma empresa.

Importante destacar que, embora alguns dos apelantes tenham negado a prática delitiva em juízo, suas versões restaram isoladas diante do conjunto probatório. Alguns, inclusive, confessaram os crimes na fase policial, como HAROLDO CLEMENTINO SOUZA, que admitiu ter trabalhado por cerca de um ano como recolhedor do jogo do bicho, recebendo entre R$ 1.500,00 e R$ 2.000,00 mensais.

Da mesma forma, INDINÉIA MORAES SILVA confessou em juízo que trabalhava diretamente para FREDERICO MÜLLER COUTINHO, sendo responsável pelo controle e arrecadação dos valores oriundos do jogo do bicho em diversas cidades, como Cuiabá, Rondonópolis e Nobres.

Portanto, os corréus INDINÉIA MORAES SILVA, EDSON NOBUO YABUMOTO, HAROLDO CLEMENTINO SOUZA e JOÃO HENRIQUE SALES DE SOUZA foram uníssonos ao afirmar que FREDERICO era o líder da organização criminosa.

Ainda, os depoimentos dos policiais que participaram das investigações, colhidos sob o crivo do contraditório, também corroboram a materialidade e autoria dos delitos.

O Delegado de Polícia Luiz Henrique Damasceno, ouvido como testemunha de acusação, afirmou que FREDERICO utilizava suas empresas para lavagem de dinheiro, empregando as técnicas conhecidas como "smurfing" (fracionamento de valores maiores em quantias pequenas) e "mescla" (mistura de valores ilícitos com valores lícitos das empresas).

Portanto, as provas angariadas nos autos apontam de forma inequívoca que FREDERICO MÜLLER COUTINHO constituiu, promoveu, financiou e integrou, como líder, a organização criminosa FMC/ELLO, voltada para a prática da lavagem de dinheiro oriunda do jogo do bicho.

Da alegada ausência de dolo no crime de lavagem de capitais

O apelante FREDERICO MÜLLER COUTINHO e outros sustentam a ausência de dolo na prática do crime de lavagem de capitais.

O dolo no crime de lavagem de dinheiro consiste na vontade livre e consciente de ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

No caso em análise, as provas produzidas demonstram que os apelantes tinham pleno conhecimento da origem ilícita dos valores movimentados e agiram com o propósito específico de ocultar ou dissimular essa origem.

A estrutura montada para a lavagem do dinheiro, com a utilização de técnicas como o "smurfing" (fracionamento de depósitos) e a "mescla" (combinação de recursos lícitos e ilícitos), evidencia o dolo dos agentes. Os depósitos fracionados e não identificados nas contas da empresa MULLER COUTINHO ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA, as transferências entre os diversos integrantes do grupo e a utilização de contas de terceiros são indicativos claros da intenção de ocultar a origem ilícita dos valores.

Conforme apurado nas investigações, o dinheiro arrecadado com as apostas do jogo do bicho era recolhido pelos "gerentes" e "recolhedores", que o introduziam no sistema financeiro por meio de depósitos fracionados nas contas das "agentes financeiras" (INDINÉIA, MADELEINE, KÁTIA e PATRÍCIA). Estas, por sua vez, transferiam os valores para as contas da empresa MULLER COUTINHO ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA, pertencente a FREDERICO, onde o dinheiro ilícito se mesclava com a arrecadação lícita advinda da atividade empresarial, sendo posteriormente distribuído entre os integrantes da organização, já com aparência de licitude.

A análise das contas bancárias dos apelantes revelou a existência de depósitos não identificados e em valores fracionados, característicos da técnica de "smurfing". Entre janeiro de 2017 e janeiro de 2018, por exemplo, a empresa MULLER COUTINHO ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA recebeu em sua conta da Caixa Econômica Federal o montante de R$ 112.271,80 em depósitos em dinheiro, de forma não identificada e fracionada. No mesmo período, o valor depositado na conta do Banco Santander da referida empresa, com as mesmas características, foi de R$ 281.775,98 (Id. 82471626 - Pág. 81-156).

Além disso, os diálogos interceptados revelam que os apelantes tinham plena ciência de que estavam lidando com dinheiro proveniente do jogo do bicho e que adotavam medidas para dificultar o rastreamento desses valores.

Ademais, o dolo no crime de lavagem de dinheiro consiste na vontade livre e consciente de ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. No caso em análise, as provas produzidas demonstram que os apelantes tinham pleno conhecimento da origem ilícita dos valores movimentados e agiram deliberadamente para ocultar e dissimular essa origem.

Quanto à alegação de inexistência de crime antecedente válido, cumpre ressaltar que, após a alteração promovida pela Lei n. 12.683/2012, o crime de lavagem de dinheiro passou a admitir como antecedente qualquer infração penal, incluindo contravenções penais, como é o caso do jogo do bicho (art. 58 do Decreto-Lei n. 6.259/1944).

Ademais, o artigo 2o, §1o, da Lei n. 9.613/1998 estabelece que
"A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente."
.

Portanto, mesmo que se considerasse prescrita a contravenção penal de jogo do bicho, tal circunstância não afastaria a tipicidade do crime de lavagem de dinheiro.

Diante do robusto conjunto probatório, não há como acolher os pedidos de absolvição formulados pelo apelante, seja por atipicidade das condutas, seja por insuficiência de provas, uma vez que a materialidade e autoria dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro estão devidamente comprovadas nos autos.

Portanto, resta comprovado o dolo dos apelantes na prática do crime de lavagem de capitais.

2. DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS, vulgo "JAMES"

As provas demonstram que DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS ocupava o segundo posto na hierarquia da organização criminosa, atuando como braço direito de FREDERICO. Era responsável pela logística, expansão territorial e supervisão dos integrantes em diferentes regiões.

Exercia funções de coordenação e supervisão das atividades ilícitas, sendo responsável pela logística, expansão territorial e gerenciamento das operações vinculadas ao jogo do bicho. Cabia-lhe distribuir tarefas aos gerentes regionais, definir estratégias para ampliar a lucratividade da organização e administrar as operações financeiras do grupo.

Embora tenha negado a prática delitiva em juízo, as provas constantes nos autos demonstram que DENNIS não apenas gerenciava o jogo do bicho, mas também recebia e movimentava os valores percebidos através da atividade ilícita com o intuito de ocultar ou dissimulá-los.

Vários diálogos interceptados entre DENNIS e outros integrantes do grupo criminoso comprovam sua atuação na estruturação física e logística da organização, traçando metas, bônus e realizando negociações com potenciais parceiros.

Em diálogo de 22 de novembro de 2017, DENNIS orienta GLAISON sobre a expansão para novas localidades, mencionando a transferência de integrantes para diferentes municípios. Em conversa de 07 de março de 2018, DENNIS discute com GLAISON sobre metas e bônus a serem distribuídos entre os membros da organização.

O afastamento do sigilo bancário de DENNIS evidenciou que ele movimentou R$ 230.346,32 em suas contas, dos quais R$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos reais) são oriundos diretamente da empresa MULLER COUTINHO ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA, pertencente a FREDERICO. Além disso, DENNIS enviou a sua esposa, KÁTIA MARA FERREIRA DORILEO, R$ 44.278,98 de maneira fracionada, evidenciando a prática de lavagem de dinheiro.

Ainda, conforme mencionado anteriormente, a estrutura hierárquica da organização criminosa FMC/ELLO estava claramente definida, com FREDERICO MÜLLER COUTINHO como líder, DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS como seu braço direito, "gerentes regionais" responsáveis pela expansão dos negócios ilícitos e "agentes financeiras" encarregadas da movimentação do dinheiro ilícito.

Constata-se, ainda, que o delegado de polícia Luiz Henrique Damasceno corroborou essas informações, afirmando que o apelante ocupava posição estratégica, situada no segundo escalão hierárquico da organização, e coordenava a expansão territorial e as atividades comerciais do grupo, exercendo controle direto sobre outros integrantes.

A análise dos diálogos interceptados e dos relatórios técnicos confirmou sua posição de liderança e a prática reiterada de lavagem de dinheiro, utilizando contas bancárias de terceiros, especialmente a de sua esposa, para pulverizar valores mediante a técnica conhecida como "smurfing", com o propósito de evitar a detecção das movimentações atípicas pelo COAF.

As corrés INDINÉIA MORAES SILVA e ADRIELLI MARQUES reforçaram que DENNIS era responsável pela parte comercial e operacional do jogo do bicho, tendo sido visto participando de reuniões dirigidas por FREDERICO MÜLLER COUTINHO sobre as diretrizes da organização.

Desse modo, no caso em análise, restou comprovado que os apelantes integravam uma associação de mais de quatro pessoas (ao menos doze denunciados), estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a quatro anos, notadamente o crime de lavagem de dinheiro, cuja pena máxima é de dez anos de reclusão.

A estrutura hierárquica da organização criminosa FMC/ELLO estava claramente definida, com FREDERICO MÜLLER COUTINHO como líder, DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS como seu braço direito, "gerentes regionais" responsáveis pela expansão dos negócios ilícitos e "agentes financeiras" encarregadas da movimentação do dinheiro ilícito.

A estabilidade e permanência do grupo criminoso ficaram evidenciadas pela atuação contínua e coordenada por aproximadamente dois anos (2017 a 2019), conforme demonstrado pelas interceptações telefônicas e pela análise das movimentações financeiras dos apelantes.

Portanto, estão presentes todos os elementos do tipo penal previsto no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

Ainda, restou comprovado que os apelantes ocultaram e dissimularam a origem de valores provenientes da contravenção penal do jogo do bicho, mediante depósitos fracionados (técnica de "smurfing") e posterior mescla com recursos lícitos em contas empresariais.

A tese de ausência de dolo não merece acolhimento, pois as provas produzidas durante a instrução processual demonstram que os apelantes tinham plena ciência da origem ilícita dos valores e atuaram de forma consciente para ocultar e dissimular essa origem. As interceptações telefônicas revelaram diálogos entre os integrantes da organização criminosa que evidenciam o conhecimento da ilicitude da conduta e a intenção de ocultar a origem dos valores.

Quanto à alegação de inexistência de crime antecedente válido cumpre esclarecer que a Lei n. 9.613/1998, após a alteração promovida pela Lei n. 12.683/2012, passou a admitir qualquer infração penal como antecedente do crime de lavagem de dinheiro, incluindo as contravenções penais. Portanto, a contravenção penal do jogo do bicho (artigo 58 do Decreto-Lei n. 6.259/1944) pode ser considerada infração penal antecedente para fins de configuração do crime de lavagem de dinheiro.

No que tange à alegação de prescrição do delito antecedente, o artigo 2o, §1o, da Lei n. 9.613/1998 expressamente prevê que "a denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente".

Portanto, mesmo que se considere prescrita a pretensão punitiva em relação à contravenção penal do jogo do bicho, tal circunstância não afasta a tipicidade do crime de lavagem de dinheiro, conforme expressa previsão legal.

Ademais, o crime de lavagem de dinheiro possui natureza autônoma e permanente, consumando-se enquanto perdurar a ocultação ou dissimulação dos valores ilícitos. Assim, ainda que se cogitasse a prescrição do crime antecedente, tal circunstância não impediria a responsabilização penal pela lavagem, uma vez que esta possui existência própria.

Os elementos probatórios demonstram que os apelantes atuaram de forma reiterada na movimentação e dissimulação dos valores oriundos do jogo do bicho, inclusive após a prática do crime antecedente, o que reforça a permanência da conduta típica.

Portanto, restou comprovado que DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS, vulgo "JAMES", integrava a organização criminosa FMC/ELLO, participando ativamente da estrutura hierárquica e operacional, e realizava a lavagem de capitais provenientes do jogo do bicho mediante a movimentação e dissimulação de valores ilícitos.

3. KÁTIA MARA FERREIRA DORILEO

As provas demonstram que KÁTIA MARA FERREIRA DORILEO integrava a organização criminosa FMC/ELLO, participando ativamente na movimentação e estruturação financeira do grupo, em colaboração direta com seu marido, DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS.

Embora tenha permanecido em silêncio em seu interrogatório judicial, as provas contidas nos autos evidenciam que KÁTIA MARA colaborava ativamente com seu marido, DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS, para realizar transações financeiras relacionadas ao jogo do bicho e auxiliando o marido na lavagem de dinheiro.

Interceptações telefônicas demonstraram que KÁTIA MARA controlava o fluxo de numerário arrecadado, acompanhava os recolhimentos e realizava conferências contábeis.

Em diálogo interceptado em 21 de novembro de 2017, KÁTIA MARA conversa com DENNIS sobre "baixas" de dinheiro pelo sistema e reclama que ROSALVO realizou um "recolhe" sem avisá-la, o que poderia gerar desconfiança por parte de "JONES" (INDINÉIA).

Em 09 de março de 2018, DENNIS orienta GLAISON a transferir valor oriundo do jogo do bicho para a conta bancária de KÁTIA MARA, mas que seria destinado a ele próprio.

A análise da movimentação financeira da conta bancária de KÁTIA MARA confirma o trânsito de valores provenientes das apostas, com transferências enviadas ou recebidas de diversos outros integrantes da organização criminosa, incluindo a empresa MULLER COUTINHO ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA, com valores que variavam entre R$ 50,00 e R$ 1.500,00, acompanhados de saques no mesmo valor realizados ainda no mesmo dia.

Os corréus INDINÉIA MORAES SILVA e HAROLDO CLEMENTINO SOUZA confirmaram que KÁTIA MARA auxiliava o marido nas funções administrativas e financeiras do grupo. Em abono, o delegado Luiz Henrique Damasceno, ouvido em juízo, também afirmou que a apelante era responsável por operacionalizar o fluxo de dinheiro ilícito, ceder sua conta bancária para movimentações e realizar transações diretas com outros membros da organização, como INDINÉIA MORAES SILVA.

As provas demonstraram que KÁTIA MARA tinha plena ciência da origem ilícita dos valores e colaborava na sua ocultação, aderindo voluntariamente à dinâmica criminosa e exercendo papel essencial na lavagem de capitais.

Corrés como INDINÉIA MORAES SILVA e ADRIELLI MARQUES confirmaram que KÁTIA MARA era responsável pela arrecadação e recebimento do dinheiro proveniente das apostas, atuando de forma constante e coordenada com DENNIS.

Portanto, restou comprovado que KÁTIA MARA FERREIRA DORILEO integrou a organização criminosa FMC/ELLO, prestando auxílio direto a DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS na gerência financeira e operacional, bem como na lavagem de dinheiro oriundo do jogo do bicho, mediante movimentação e dissimulação de valores ilícitos em sua conta bancária.

4. INDINÉIA MORAES SILVA, vulgo "JONES"

As provas demonstram que INDINÉIA MORAES SILVA gerenciava as operações financeiras da organização criminosa FMC/ELLO, sendo responsável pelo controle do fluxo de recursos oriundos do jogo do bicho, pela verificação dos lucros líquidos e pelo repasse dos valores às contas das empresas vinculadas a FREDERICO MÜLLER COUTINHO, de modo a contribuir para a ocultação da origem ilícita dos valores.

Em seu interrogatório judicial, INDINÉIA confessou realizar a função que lhe foi atribuída, assim como utilizar o apelido "JONES", embora tenha negado o dolo de lavagem de capitais. O uso do apelido foi confirmado pelo corréu EDSON NOBUO YABUMOTO, que a reconheceu pela alcunha "JONES" perante a autoridade policial.

Em juízo, a apelante confessou exercer a função que lhe fora atribuída, bem como utilizar o apelido "JONES", embora tenha negado o dolo de lavagem de capitais. O uso do apelido foi confirmado pelo corréu EDSON NOBUO YABUMOTO, que a reconheceu pela alcunha "JONES" perante a autoridade policial.

A confissão da apelante foi corroborada por outros elementos probatórios, os quais evidenciaram sua atuação como responsável pelo caixa da organização criminosa, controlando a arrecadação das apostas realizadas em todo o Estado de Mato Grosso e gerenciando a movimentação dos valores.

O julgador destacou que as provas colhidas, em especial as interceptações telefônicas, demonstraram que a apelante desempenhava efetivamente a função de gerente financeira. Nos diálogos interceptados, a apelante — identificada como "JONES" — explica o funcionamento do caixa e a diferença entre o valor contabilizado no sistema e o valor efetivo em espécie que levava alguns dias para chegar até ela, bem como discorre sobre os limites de depósito e a movimentação dos recursos em dias de chuva ou de maior volume de apostas, denotando conhecimento e domínio sobre o fluxo financeiro da organização.

Os diálogos interceptados comprovam que INDINÉIA trabalhava na organização criminosa como gerente financeira. Em conversa com PATRÍCIA, ela explica o funcionamento do caixa central da organização, afirmando:
"eu leio caixa do estado todo"
;
"eu tenho que controlar o caixa do estado todo"
;
"controlar vocês, Tangará, Rondonópolis, baixada, Cuiabá, Várzea Grande. E agora estão indo pra uma outra região aí e eu tenho que ficar olho nessa região também"
.

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, INDINÉIA confessou a autoria dos delitos, revelando detalhes sobre o funcionamento da organização criminosa e o papel de cada integrante. Afirmou que começou a trabalhar em fevereiro de 2017, fazendo a função de controle de caixa, mantendo contato direto com os recolhedores dos valores e indicando contas para depósito. Declarou que o lucro líquido variava entre R$ 80.000,00 e R$ 120.000,00, sendo destinado às empresas de FREDERICO MÜLLER COUTINHO.

A confissão da apelante foi corroborada por trechos de interceptações telefônicas e pela prova documental, notadamente os relatórios técnicos que registraram conversas em que ela própria admite controlar o caixa "do estado todo", incluindo as praças de Cuiabá, Rondonópolis, Várzea Grande, Tangará da Serra e outras. Em uma das conversas com PATRÍCIA MOREIRA SANTANA, a apelante chega a afirmar que, quando o limite de depósito nas casas lotéricas se esgotava, ela mesma realizava depósitos em sua conta e posteriormente transferia os valores, o que demonstra sua participação direta na circulação e dissimulação dos recursos ilícitos (Relatório Técnico n. 12/2019).

O afastamento do sigilo bancário evidenciou que a apelante realizava transações financeiras com diversos corréus e com a empresa MULLER COUTINHO ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA, movimentando valores incompatíveis com sua renda declarada. Além disso, foi mencionado que sua conta bancária recebia depósitos em dinheiro de origem não identificada, funcionando como instrumento para o recebimento e repasse de valores ilícitos.

Os corréus HAROLDO CLEMENTINO SOUZA e JOÃO HENRIQUE SALES DE SOUZA também confirmaram, em sede policial, que a apelante era a responsável pelo setor financeiro da organização criminosa.

Em igual sentido, o delegado Luiz Henrique Damasceno, ouvido como testemunha de acusação, afirmou que INDINÉIA MORAES SILVA colaborou com as investigações, confirmando as informações previamente colhidas e reforçando o papel de destaque que exercia na estrutura da organização. A prova testemunhal e documental revelou, de forma harmônica, que a apelante possuía posição de confiança junto ao líder FREDERICO MÜLLER COUTINHO, estando hierarquicamente no mesmo nível de DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS, e que mantinha sob seu controle os repasses de valores provenientes do jogo do bicho, inclusive com apoio de PATRÍCIA e ADRIELI para gerir questões financeiras cotidianas.

Portanto, restou comprovado que INDINÉIA MORAES SILVA, vulgo "JONES", integrava de modo estável e permanente a organização criminosa FMC/ELLO, exercendo função de destaque no setor financeiro, com plena ciência da origem ilícita dos valores administrados. Sua conduta consistiu em controlar e movimentar o produto das infrações penais, fracionando e dissimulando sua destinação por meio de contas pessoais e empresariais, motivo pelo qual restou condenada pelos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais.

Desse modo, as provas angariadas nos autos apontam de forma inequívoca que INDINÉIA MORAES SILVA desempenhou o papel de gerente financeira na organização criminosa, atuando de maneira estruturalmente ordenada e com clara divisão de tarefas, participando ativamente da ocultação e dissimulação da origem dos valores obtidos pela organização.

5. MADELEINNE GEREMIAS DE BARROS, vulgo "MADI"

As provas colhidas durante a instrução processual demonstram que MADELEINNE GEREMIAS DE BARROS, vulgo "MADI", integrava a Organização Criminosa FMC/ELLO, exercendo papel relevante na estrutura financeira do grupo, especialmente no auxílio à corré INDINÉIA MORAES DA SILVA na arrecadação e ocultação de valores oriundos da prática ilícita de jogo do bicho.

Embora tenha negado a prática dos delitos em seu interrogatório judicial, as provas constantes nos autos demonstram que MADELEINNE, formalmente contratada como funcionária de uma das empresas de FREDERICO MÜLLER COUTINHO, atuava como auxiliar financeira de INDINÉIA, controlando os depósitos do dinheiro obtido ilicitamente, ainda, que sua função consistia em controlar depósitos e movimentações financeiras com o objetivo de ocultar ou dissimular a origem ilícita dos valores.

Em diálogo interceptado entre GLAISON e DENNIS sobre atingimento de metas e distribuição de bônus, DENNIS menciona:
"consegui, consegui bônus até para MADI"
. Além disso, no aparelho celular apreendido com ALEXSANDRO CORREIA foi extraída uma conversa via WhatsApp com MADELEINNE que evidencia sua atuação no controle da arrecadação do dinheiro.

A análise financeira evidenciou que MADELEINNE realizou diversas transferências fracionadas para a conta da empresa MULLER COUTINHO ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA, comprovando sua participação na lavagem de dinheiro.

A função exercida por MADELEINNE GEREMIAS DE BARROS foi corroborada pelos interrogatórios dos coacusados INDINÉIA MORAES DA SILVA, ALEXSANDRO CORREIA, EDSON NOBUO YABUMOTO, HAROLDO CLEMENTINO SOUZA e JOÃO HENRIQUE SALES DE SOUZA, que foram uníssonos em afirmar que a apelante atuava na área financeira da organização criminosa.

O Delegado de Polícia Luiz Henrique Damasceno, ouvido como testemunha de acusação, confirmou que a apelante exercia função de auxiliar financeira sob coordenação direta de INDINÉIA MORAES DA SILVA, reforçando que, apesar do vínculo formal com a empresa AM COUTINHO LOCADORA, sua atuação estava vinculada à gestão financeira das operações ilícitas.

A corré INDINÉIA MORAES DA SILVA, em juízo, afirmou que a apelante exercia a mesma função que KÁTIA MARA, arrecadando valores do jogo do bicho. O corréu JOÃO HENRIQUE SALES DE SOUZA asseverou que entregava os valores arrecadados diretamente à apelante no escritório em que esta trabalhava.

Já a denunciada ADRIELLI MARQUES relatou que a apelante esteve presente em palestra ministrada por FREDERICO MÜLLER COUTINHO sobre o jogo do bicho.

Desta forma, os corréus INDINÉIA MORAES SILVA, ALEXSANDRO CORREIA, EDSON NOBUO YABUMOTO, HAROLDO CLEMENTINO SOUZA e JOÃO HENRIQUE SALES DE SOUZA foram uníssonos em afirmar que MADELEINNE exercia função financeira na organização criminosa.

Diante do acervo probatório, concluiu-se que a versão apresentada pela apelante se mostrou isolada, sendo suficiente para o julgador reconhecer sua atuação como auxiliar de gerência financeira na organização criminosa, com funções bem definidas e estruturadas. Sua conduta contribuiu diretamente para a obtenção de ganhos ilícitos e para a ocultação e dissimulação da origem, localização, movimentação e propriedade dos valores provenientes da atividade criminosa, configurando os delitos de organização criminosa e lavagem de capitais.

Portanto, as provas angariadas nos autos apontam de forma inequívoca que MADELEINNE GEREMIAS DE BARROS exerceu a função de auxiliar de gerência financeira na organização criminosa, contribuindo para a ocultação e dissimulação da origem dos valores provenientes da atividade criminosa.

6. GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ

As provas colhidas durante a instrução processual demonstram que GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ, vulgo "GLAISON", atuou como gerente regional da Organização Criminosa FMC/ELLO em Rondonópolis (MT), exercendo controle direto sobre as operações locais da organização, incluindo a supervisão da coleta de apostas e a distribuição de recursos, bem como mantendo contato direto com DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS, vulgo "JAMES", e FREDERICO MÜLLER COUTINHO, vulgo "DOM".

Embora tenha negado a prática delitiva em seu interrogatório judicial, os diálogos interceptados comprovaram que GLAISON ROBERTO exercia a função indicada pela investigação policial, gerenciando locais de aposta no município de Rondonópolis/MT e tratando de assuntos estratégicos da organização, como demonstram diálogos com DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS.

Em 08 de maio de 2018, a casa de apostas gerenciada por GLAISON foi fechada em operação policial, com apreensão de 55 máquinas eletrônicas de bingo, momento em que ele se responsabilizou pelo pagamento de advogados e fiança dos detidos (Boletim de Ocorrência n. 2018.148398, Relatório Técnico n. 12/2019). Após o fechamento, em 19 de maio de 2018, DENNIS manteve conversa com LAENDER sobre planos para GLAISON, dizendo que ele
"vai assumir o estado inteiro"
e que não queria perdê-lo.

A quebra do sigilo bancário evidenciou que, no período de janeiro/2017 a abril/2018, GLAISON movimentou R$ 133.187,33 em suas contas bancárias, recebendo R$ 14.185,34 da empresa MULLER COUTINHO ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA, a evidenciar que era beneficiado com os valores "lavados" por meio da pessoa jurídica de FREDERICO MÜLLER COUTINHO.

Quando da prisão do corréu falecido ALEXSANDRO CORREIA, foi apreendido um aparelho celular em sua posse, no qual foi encontrado um sistema de gestão das apostas indicando que GLAISON arrecadou, entre julho de 2017 a abril de 2018, R$ 608.573,53, consolidando sua função de gerente local.

Testemunhos, como o do Delegado Luiz Henrique Damasceno, e delação de corréus, incluindo INDINÉIA MORAES SILVA, confirmaram que o apelante coordenava a operação da casa de apostas sob ordens de DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS e participava ativamente da lavagem do dinheiro obtido ilicitamente, inclusive através do recebimento de valores já "branqueados" pela empresa MULLER COUTINHO ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA.

Assim, de acordo com os elementos de prova constantes nos autos, o apelante atuou como gerente de uma unidade da organização criminosa, obtendo lucros ilícitos e colaborando para a ocultação e dissimulação da origem dos valores arrecadados, caracterizando sua responsabilidade pelos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais.

Portanto, as provas angariadas nos autos apontam de forma inequívoca que GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ atuou como gerente de uma casa de apostas localizada em Rondonópolis/MT, inserido em uma organização criminosa que operava de forma estruturada e com divisão de tarefas para a lavagem do dinheiro obtido ilicitamente.

7. WERECHI MAGANHA DOS SANTOS

As provas colhidas durante a instrução processual demonstram que WERECHI MAGANHA DOS SANTOS integrava a organização criminosa FMC/ELLO, exercendo funções operacionais e gerenciais, especialmente no município de Campo Verde (MT), onde atuava como supervisor das atividades relacionadas ao jogo do bicho, incluindo a coleta e movimentação de recursos financeiros gerados pelas atividades ilícitas.

Embora tenha permanecido em silêncio em seu interrogatório judicial, as provas contidas nos autos evidenciam que WERECHI integrou a organização criminosa investigada, atuando como supervisor do jogo do bicho no município de Campo Verde e realizando transações financeiras como pessoa física e por meio da pessoa jurídica MAGANHA DOS SANTOS SANTANA LTDA.

WERECHI possuía duas empresas em sociedade com sua esposa, PATRÍCIA MOREIRA SANTANA, também ré no processo, as quais foram utilizadas para realizar transações bancárias com as empresas de FREDERICO, chefe da organização criminosa, evidenciam a utilização de pessoas jurídicas para ocultar e dissimular a origem dos valores ilícitos.

Em diálogo interceptado, DENNIS comenta com GLAISON sobre a distribuição de bônus:
"consegui vinte mil de bônus pra distribuir, sendo três pro WERECHI"
.

Com a transferência de GLAISON para a capital, o apelante passou também a gerenciar a casa de apostas em Rondonópolis. Em conversa de 05 de julho de 2018, "LAENDER" menciona que "o branquinho é o cara que vai toma conta aqui agora. É o tal do ERICK, de Campo Verde" (fl. 163 do Relatório Técnico n. 12/2019), referindo-se ao apelante.

Na mesma data, o apelante conversa com "DENNIS" e informa que já havia repassado dinheiro para "DOM Aquino" e para Rondonópolis, sendo orientado por "DENNIS" a alimentar os caixas com dinheiro, mesmo que isso estourasse seu próprio caixa. "DENNIS" ainda explica a "JONES" como ler os caixas de Campo Verde e Rondonópolis, mencionando diretamente o nome do apelante (fl. 159 do Relatório Técnico n. 12/2019).

O Relatório Técnico n. 12/2019/DAE/GHCCO/NI apontou a existência de diversas transações bancárias entre contas de WERECHI enquanto pessoa física e também de sua empresa com a pessoa jurídica MULLER COUTINHO ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA e com outros integrantes da organização criminosa.

O Delegado de Polícia Luiz Henrique Damasceno, ouvido como testemunha de acusação, confirmou que o apelante atuava como gerente dos pontos de jogo do bicho em Campo Verde, sob coordenação direta de DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS, e que contava com o auxílio de sua esposa PATRÍCIA MOREIRA SANTANA. O delegado também destacou que o apelante utilizava a técnica de pulverização de valores para mascarar a origem ilícita das quantias, além de movimentar recursos por meio de contas bancárias vinculadas a suas empresas, reforçando sua participação no esquema de lavagem de capitais.

A corré INDINÉIA MORAES SILVA, em juízo, afirmou que o apelante era supervisor em Campo Verde e atuava com o auxílio de sua esposa PATRÍCIA MOREIRA SANTANA.

Diante do conjunto probatório, concluiu-se que o apelante WERECHI MAGANHA DOS SANTOS desempenhou a função de gerente da casa de apostas em Campo Verde (MT), integrando a organização criminosa de forma estruturada e com divisão de tarefas definida. Sua atuação contribuiu para a obtenção de ganhos ilícitos por meio da exploração do jogo do bicho, além de colaborar na ocultação e dissimulação da origem, localização, movimentação e propriedade dos valores provenientes da atividade criminosa, configurando os crimes de organização criminosa e lavagem de capitais.

Portanto, as provas angariadas nos autos apontam de forma inequívoca que WERECHI MAGANHA DOS SANTOS desempenhou a função de gerente da casa de apostas localizada em Campo Verde/MT, integrando a organização criminosa de maneira estruturalmente organizada e com divisão de tarefas definida, contribuindo para a ocultação e dissimulação da origem dos valores provenientes da atividade criminosa.

8. PATRÍCIA MOREIRA SANTANA

As provas colhidas durante a instrução processual demonstram que PATRÍCIA MOREIRA SANTANA integrava a organização criminosa FMC/ELLO, atuando como auxiliar de seu companheiro, o também denunciado WERECHI MAGANHA DOS SANTOS, no município de Campo Verde (MT). Sua função consistia em prestar suporte operacional e financeiro, contribuindo diretamente para a viabilização das ações da organização e para a dissimulação da origem dos recursos arrecadados por meio da exploração do jogo do bicho.

Embora tenha permanecido em silêncio em seu interrogatório judicial, as provas contidas nos autos evidenciam que PATRÍCIA integrou a organização criminosa investigada, atuando como auxiliar financeira de seu marido no município de Campo Verde.

Em diálogo interceptado no dia 22 de dezembro de 2017, PATRÍCIA conversa com INDINÉIA MORAES DA SILVA, vulgo "JONES",, que lhe explica o funcionamento do caixa central da organização, detalhando aspectos como limites de depósito, uso de contas pessoais e remanejamento de valores entre cidades. Na ocasião, PATRÍCIA relata que está com problemas na conta e que vai ter que parar de fazer essas movimentações, e que quando estourar o limite vai ter que mandar por envelope.

As movimentações financeiras entre as empresas em que é sócia com WERECHI — especialmente a MAGANHA DOS SANTOS SANTANA LTDA — e a empresa MULLER COUTINHO ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA, além de outras vinculadas a integrantes da organização, como INDINÉIA MORAES DA SILVA e KÁTIA MARA, evidenciam sua participação no esquema de lavagem de capitais.

A conversa mantida com INDINÉIA MORAES DA SILVA, já citada, revela de forma clara sua função de controle do caixa de Campo Verde, sendo orientada sobre depósitos, limites e remanejamento de valores. Em outro trecho, a apelante solicita que seja explicado a "DOM" que os valores apresentados em seu caixa são efetivamente enviados, embora envolvam remanejamentos complexos: "a gente manda, mas é todo um remanejo, é todo um balaco baco" (fls. 167-175 do Relatório Técnico n. 12/2019).

O Delegado de Polícia Luiz Henrique Damasceno confirmou que a apelante era encarregada da questão financeira em Campo Verde, recebendo orientações de INDINÉIA MORAES DA SILVA sobre o funcionamento da organização criminosa. Segundo o delegado, a lavagem de dinheiro era realizada por meio de técnicas semelhantes às utilizadas em outras cidades, como pulverização de valores e uso de contas bancárias vinculadas a pessoas jurídicas.

A corré INDINÉIA MORAES DA SILVA, em juízo, afirmou que a apelante auxiliava seu marido WERECHI MAGANHA DOS SANTOS, atuando nas funções financeiras de Campo Verde.

Diante do conjunto probatório, concluiu-se que a apelante PATRÍCIA MOREIRA SANTANA desempenhou a função de responsável pelo caixa da casa de apostas localizada em Campo Verde (MT), integrando a organização criminosa de forma ativa e estruturada. Sua atuação contribuiu para a obtenção de ganhos ilícitos e para a ocultação e dissimulação da origem, localização e movimentação dos valores provenientes da atividade criminosa, configurando os crimes de organização criminosa e lavagem de capitais.

Portanto, as provas angariadas nos autos apontam de forma inequívoca que PATRÍCIA MOREIRA SANTANA desempenhou a função de responsável pelo caixa da casa de apostas localizada em Campo Verde/MT, integrando a organização criminosa de forma ativa e contribuindo para a ocultação e dissimulação da origem dos valores provenientes da atividade criminosa.

9. BRUNO ALMEIDA DOS REIS

As provas colhidas durante a instrução processual demonstram que BRUNO ALMEIDA DOS REIS integrava a organização criminosa FMC/ELLO, exercendo a função de supervisor das atividades relacionadas ao jogo do bicho na região da Baixada Cuiabana. Sua atuação envolvia a coleta e movimentação de valores ilícitos, contribuindo diretamente para o esquema de lavagem de dinheiro estruturado pelo grupo.

Embora tenha permanecido em silêncio em seu interrogatório judicial, as provas constantes nos autos evidenciam que BRUNO integrou a organização criminosa investigada, exercendo a função indicada na denúncia.

Em diálogo interceptado no dia 22 de novembro de 2017, BRUNO conversa com LUIZ CARLOS DE ALMEIDA, demonstrando conhecimento sobre operações policiais iminentes e orientando a paralisação das atividades para evitar exposição. O conteúdo da conversa revela preocupação com a possibilidade de prisão de outros membros e a consequente delação, além de tratar da logística de transporte de materiais relacionados às apostas.

Conforme demonstrado em diversas conversas transcritas no Relatório Técnico n. 12/2019, incluindo diálogo, de 03 de janeiro de 2018, entre DENNIS e MARCELO, há menção a
"mais de cinco prêmio na rede do BRUNO lá em Rosário"
e sua substituição temporária por outro membro da organização.

Em depoimento prestado à autoridade policial, BRUNO confessou integrar a organização criminosa FMC/ELLO, relatando que atuava como recolhedor de valores, recebia instruções de "JAMES" via WhatsApp, e realizava depósitos em conta indicada por este. Informou, ainda, que fazia recolhimentos duas vezes por semana nas cidades de Rosário Oeste, Acorizal e Nobres, e que trabalhou para a empresa ELLO desde meados de 2017 até sua prisão.

A quebra de sigilo bancário revelou transações entre BRUNO e a empresa MULLER COUTINHO ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA, pertencente a FREDERICO MÜLLER COUTINHO, vulgo "DOM", além de movimentações com INDINÉIA MORAES DA SILVA, vulgo "JONES", e KÁTIA MARA.

O Relatório Técnico n. 12/2019/DAE/GHCCO/NI apontou que o apelante realizou diversas transações com a empresa MULLER COUTINHO ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA e com outros corréus.

Quando da prisão do corréu falecido ALEXSANDRO CORREIA, foi apreendido um aparelho celular em sua posse, no qual foi encontrado um sistema de gestão das apostas indicando que BRUNO arrecadou, entre julho de 2017 a abril de 2018, R$ 379.189,09.

A conduta do apelante foi confirmada nos interrogatórios policiais dos corréus INDINÉIA MORAES DA SILVA e HAROLDO CLEMENTINO SOUZA, que o identificaram como recolhedor da organização.

Em reforço, o Delegado de Polícia Luiz Henrique Damasceno declinou que o apelante ocupava a função de gerente na Baixada Cuiabana, subordinado a DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS, sendo responsável pela reposição de máquinas de apostas e pela pulverização de valores em sua conta bancária, com o objetivo de mascarar a origem ilícita dos recursos.

A ligação do apelante com as atividades da organização foi reforçada por documentos e conversas encontradas no celular de ALEXSANDRO CORREIA, além do relato da corré ADRIELLI MARQUES, que confirmou a presença do apelante em palestra ministrada por FREDERICO MÜLLER COUTINHO sobre o jogo do bicho.

Diante do conjunto probatório, concluiu-se que o apelante BRUNO ALMEIDA DOS REIS desempenhou a função de supervisor de apostas na Baixada Cuiabana, integrando a organização criminosa de forma estruturada e com divisão de tarefas definida. Sua atuação contribuiu para a obtenção de ganhos ilícitos por meio da exploração do jogo do bicho, além de participar ativamente na arrecadação, movimentação e ocultação da origem dos valores obtidos de forma criminosa, configurando os crimes de organização criminosa e lavagem de capitais.

Portanto, as provas angariadas nos autos apontam de forma inequívoca que BRUNO ALMEIDA DOS REIS desempenhou a função de supervisor de apostas na Baixada Cuiabana, integrando a organização criminosa de forma estruturada e com divisão de tarefas definida, contribuindo para a ocultação e dissimulação da origem dos valores provenientes da atividade criminosa.

10. EDSON NOBUO YABUMOTO

As provas colhidas durante a instrução processual demonstram que EDSON NOBUO YABUMOTO integrava a organização criminosa FMC/ELLO, exercendo a função de gerente das atividades relacionadas ao jogo do bicho no município de Tangará da Serra (MT). Sua atuação envolvia a supervisão das apostas, o recolhimento dos valores arrecadados e a movimentação dos recursos com o objetivo de ocultar e dissimular sua origem ilícita.

Embora tenha permanecido em silêncio em seu interrogatório judicial, as provas contidas nos autos evidenciam que EDSON integrou a organização criminosa investigada, atuando como "gerente" do jogo do bicho no município de Tangará da Serra.

Em seu interrogatório policial, EDSON confessou integrar a organização criminosa ELLO/FMC, relatando que trabalhou para a FMC como recolhedor dos valores arrecadados com o jogo de bicho no Município de Tangará da Serra/MT. Declarou que entregava os valores arrecadados à INDINÉIA, vulgo "JONES", que lhe indicava as contas bancárias para depósito, e que recebia ordens diretamente de DENNIS, vulgo "JAMES", gerente geral da organização.

Em diálogo interceptado em 22 de novembro de 2017 entre DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS e GLAISON ROBERTO ALMEIDA CRUZ, indicam que o apelante foi designado para atuar na cidade por ordem de FREDERICO MÜLLER COUTINHO, vulgo "DOM" (fls. 67–69 do Relatório Técnico n. 12/2019).

Outros diálogos, como o travado com INDINÉIA MORAES DA SILVA, tratam de procedimentos relacionados à cobrança de dívidas de apostadores locais (fls. 222–230 e 231–241).

A posição de integrante da organização criminosa atribuída ao apelante foi confirmada nos interrogatórios dos coacusados INDINÉIA MORAES DA SILVA, GLAISON ROBERTO ALMEIDA CRUZ, BRUNO ALMEIDA DOS REIS, ALEXSANDRO CORREIA, vulgo "ALEX", JOÃO HENRIQUE SALES DE SOUZA, LAENDER DOS SANTOS ANDRADE e HAROLDO CLEMENTINO SOUZA, que confessaram os delitos e descreveram a atuação dos demais membros.

O Relatório Técnico n. 12/2019/DAE/GHCCO/NI registrou que, entre julho de 2017 e abril de 2018, o apelante arrecadou R$ 484.279,49 em apostas. A apreensão do celular de ALEXSANDRO CORREIA, vulgo "ALEX", revelou sistema de gestão das apostas que indicava os valores arrecadados por cada integrante, incluindo o apelante.

Em reforço, tem-se o depoimento do Delegado de Polícia Luiz Henrique Damasceno, o qual confirmou que o apelante exercia função gerencial em Tangará da Serra, mantendo diálogos com INDINÉIA MORAES DA SILVA sobre o procedimento de movimentação dos valores arrecadados.

A corré INDINÉIA MORAES DA SILVA, em juízo, afirmou que o apelante era supervisor em Tangará da Serra, reforçando sua posição hierárquica dentro da organização criminosa.

Como mencionado anteriormente, quanto à alegação de inexistência de crime antecedente válido, cumpre esclarecer que a Lei n. 9.613/1998, após a alteração promovida pela Lei n. 12.683/2012, passou a admitir qualquer infração penal como antecedente do crime de lavagem de dinheiro, incluindo as contravenções penais. Portanto, a contravenção penal do jogo do bicho (artigo 58 do Decreto-Lei n. 6.259/1944) pode ser considerada infração penal antecedente para fins de configuração do crime de lavagem de dinheiro.

No que tange à alegação de prescrição do delito antecedente, o artigo 2o, §1o, da Lei n. 9.613/1998 expressamente prevê que "a denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente".

Portanto, mesmo que se considere prescrita a pretensão punitiva em relação à contravenção penal do jogo do bicho, tal circunstância não afasta a tipicidade do crime de lavagem de dinheiro, conforme expressa previsão legal.

Ademais, o crime de lavagem de dinheiro possui natureza autônoma e permanente, consumando-se enquanto perdurar a ocultação ou dissimulação dos valores ilícitos. Assim, ainda que se cogitasse a prescrição do crime antecedente, tal circunstância não impediria a responsabilização penal pela lavagem, uma vez que esta possui existência própria.

Os elementos probatórios demonstram que os apelantes atuaram de forma reiterada na movimentação e dissimulação dos valores oriundos do jogo do bicho, inclusive após a prática do crime antecedente, o que reforça a permanência da conduta típica.

Diante do conjunto probatório, concluiu-se que o apelante EDSON NOBUO YABUMOTO atuou como gerente das apostas do jogo do bicho em Tangará da Serra (MT), integrando a organização criminosa de forma estruturada e com divisão de tarefas. Sua atuação resultou na obtenção de lucros ilícitos e na ocultação e dissimulação da origem dos valores arrecadados, mediante inserção dos recursos em contas bancárias indicadas pela organização, configurando os crimes de organização criminosa e lavagem de capitais.

Portanto, as provas angariadas nos autos apontam de forma inequívoca que EDSON NOBUO YABUMOTO atuou à frente das apostas no jogo do bicho realizadas em Tangará da Serra/MT, estando inserido em uma organização criminosa que operava de forma estruturada e com divisão de tarefas, contribuindo para a ocultação e dissimulação da origem dos valores provenientes da atividade criminosa.

11. ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA

As provas colhidas durante a instrução processual demonstram que ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA integrava a organização criminosa FMC/ELLO, exercendo a função de supervisor das atividades relacionadas ao jogo do bicho no município de Várzea Grande (MT). Subordinado a DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS, vulgo "JAMES", o apelante era responsável pela coordenação do recolhimento dos valores arrecadados com as apostas, bem como pela ocultação e dissimulação da origem desses recursos.

Embora tenha permanecido em silêncio em seu interrogatório judicial, as provas constantes nos autos evidenciam que ROSALVO integrou a organização criminosa investigada, exercendo a função indicada na denúncia.

Em diálogo interceptado no dia 08 de maio de 2018, ROSALVO conversa com JOÃO HENRIQUE SALES DE SOUZA, informando que pediu demissão a DENNIS, mas que já estava com maquininhas prontas e iria providenciar três para JOÃO.

Em 21 de novembro de 2017, a corré KÁTIA MARA FERREIRA DORILEO relata a DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS que chamou a atenção do apelante por não prestar contas sobre os recolhimentos, o que gerava inconsistências no sistema financeiro da organização, especialmente após o fechamento do caixa e envio de valores para INDINÉIA MORAES DA SILVA, vulgo "JONES" (fl. 104 do Relatório Técnico n. 12/2019).

Em outro diálogo, o apelante afirma que terceiros acreditavam que suas máquinas pertenciam a JOÃO ARCANJO RIBEIRO, vulgo "ARCANJO", e sugere manter essa impressão, evidenciando tentativa de dissimular a origem das operações (Boletim de Ocorrência n. 2017.388489).

No celular apreendido com o corréu ALEXSANDRO CORREIA, foram encontradas planilhas de valores movimentados e registros de inadimplência que mencionam o nome de ROSALVO. Além disso, quando da prisão de ALEXSANDRO, foi apreendido um aparelho celular em sua posse, no qual foi encontrado um sistema de gestão das apostas indicando que ROSALVO arrecadou, entre julho de 2017 a abril de 2018, ao menos R$ 311.982,83.

A posição de integrante da organização atribuída ao apelante foi confirmada nos interrogatórios dos coacusados INDINÉIA MORAES DA SILVA, JOÃO HENRIQUE SALES DE SOUZA e HAROLDO CLEMENTINO SOUZA, que confessaram os delitos e delataram a atuação dos demais membros.

O depoimento do Delegado de Polícia Luiz Henrique Damasceno confirmou que o apelante atuava em Várzea Grande como integrante da organização criminosa, mantendo vínculos com DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS, mas adotando postura dissidente, tentando montar sua própria banca e adquirir máquinas de apostas próprias. Em diálogo interceptado, o apelante sugere que seria vantajoso fazer parecer que suas máquinas pertenciam à organização criminosa rival COLIBRI.

A corré INDINÉIA MORAES DA SILVA, em juízo, afirmou que o apelante era supervisor em Várzea Grande.

Diante do conjunto probatório, concluiu-se que o apelante ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA atuou à frente das apostas do jogo do bicho em Várzea Grande (MT), sendo responsável pelo funcionamento da atividade ilícita no município, bem como pelo recolhimento e movimentação dos valores obtidos. Sua conduta incluiu a inserção de dinheiro em espécie nas contas utilizadas pela organização criminosa, realizando a ocultação e dissimulação da origem dos valores arrecadados, configurando os crimes de organização criminosa e lavagem de capitais.

No caso em apreço, restou evidenciado que a organização criminosa ELLO/FMC era composta por, pelo menos, 11 (onze) integrantes, cada um exercendo um papel específico, com divisão de funções claramente definida e presença consolidada em diversos municípios do estado. O grupo manteve suas atividades ilícitas de forma coordenada e ininterrupta por aproximadamente 02 (dois) anos, demonstrando alto grau de sofisticação.

A participação do apelante na organização criminosa foi comprovada por diversos elementos de prova, dentre os quais se destacam:

1.

Diálogo interceptado no dia 08/05/2018, no qual o apelante conversa com João Henrique Sales de Souza, informando que pediu demissão a Dennis Rodrigues de Vasconcelos, mas que já estava com maquininhas prontas e iria providenciar três para João, demonstrando envolvimento direto com a logística das apostas;

2.

Planilhas de valores movimentados e registros de inadimplência encontrados no celular apreendido com o corréu Alexsandro Correia, vulgo "Alex", que mencionam o nome do apelante (fls. 282-288 do Relatório Técnico n. 19/2019 e Anexo 14);

3.

Diálogo interceptado em 21/11/2017, no qual a corré Kátia Mara Ferreira Dorileo relata a Dennis Rodrigues de Vasconcelos que chamou a atenção do apelante por não prestar contas sobre os recolhimentos, o que gerava inconsistências no sistema financeiro da organização, especialmente após o fechamento do caixa e envio de valores para Indinéia Moraes Silva, vulgo "Jones" (fl. 104 do Relatório Técnico n. 12/2019);

4.

Diálogo interceptado em 18/05/2018, no qual o apelante afirma que terceiros acreditavam que suas máquinas pertenciam a João Arcanjo Ribeiro, vulgo "Arcanjo", e sugere manter essa impressão, evidenciando tentativa de dissimular a origem das operações;

5.

Boletim de Ocorrência n. 2017.388489, que registra que Jovelino Ferreira Nunes foi autuado pela prática do jogo do bicho em Várzea Grande (MT) e na oportunidade informou que o responsável pelo jogo era o indivíduo que atende pelo nome de Rosalvo, passando o número do telefone deste, que é o mesmo identificado nos autos;

6.

Dados extraídos do sistema de gestão das apostas encontrado no celular de Alexsandro Correia, vulgo "Alex", que indicam que o apelante arrecadou, entre julho de 2017 e abril de 2018, ao menos R$ 311.982,83;

7.

Depoimentos dos corréus Indinéia Moraes Silva, João Henrique Sales de Souza e Haroldo Clementino Souza, que confirmaram a participação do apelante na organização criminosa, indicando sua função de supervisor em Várzea Grande (MT).

Tais elementos probatórios demonstram de forma inequívoca que o apelante integrava a organização criminosa ELLO/FMC, exercendo função específica na estrutura hierárquica do grupo, com vínculo estável e permanente, o que configura o crime previsto no art. 2o da Lei n. 12.850/2013.

Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1o da Lei n. 9.613/1998, também restou comprovado que o apelante, no interesse da organização criminosa ELLO/FMC, atuou na ocultação e dissimulação da origem dos valores provenientes do jogo do bicho, inserindo o dinheiro em espécie nas contas utilizadas pela organização.

A Lei n. 9.613/1998, em seu art. 1o, tipifica como crime "ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal".

No caso em análise, ficou demonstrado que a organização criminosa ELLO/FMC utilizava um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro, que se iniciava por meio dos recolhedores e supervisores (dentre os quais o apelante), que recolhiam o dinheiro em espécie das bancas de aposta do jogo do bicho e o introduziam no sistema econômico através de depósitos fracionados (técnica conhecida como "smurfing") nas contas indicadas pelas "agentes financeiras" do grupo.

Os depósitos eram realizados nas contas pessoais dessas agentes, que transferiam os valores para as contas da pessoa jurídica MULLER COUTINHO ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA, pertencente a Frederico Muller Coutinho, de forma igualmente fracionada, ou diretamente, pelos supervisores, nas contas da aludida empresa, onde o dinheiro ilícito se mesclava com a arrecadação lícita advinda da atividade empresarial e, por fim, era transferido ao líder e aos demais integrantes já desassociado da origem criminosa.

A participação do apelante nesse esquema de lavagem de dinheiro foi comprovada pelos mesmos elementos probatórios que demonstraram sua integração à organização criminosa, evidenciando que ele atuava na coleta e movimentação dos valores provenientes do jogo do bicho, contribuindo para a ocultação e dissimulação da origem ilícita desses recursos.

Quanto à alegação de atipicidade do crime de lavagem de dinheiro em razão da prescrição do delito antecedente (contravenção penal de jogo do bicho), não merece acolhimento.

O crime de lavagem de dinheiro possui natureza autônoma em relação ao crime antecedente, conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência. A eventual prescrição da contravenção penal de jogo do bicho não afasta a tipicidade do crime de lavagem de dinheiro, uma vez que este se consuma com a ocultação ou dissimulação da origem ilícita dos valores, independentemente da punibilidade do crime antecedente.

Ademais, o crime de lavagem de dinheiro possui natureza permanente, consumando-se enquanto perdurar a ocultação ou dissimulação dos valores ilícitos. No caso em apreço, as condutas de lavagem de dinheiro praticadas pelo apelante e pelos demais integrantes da organização criminosa ELLO/FMC ocorreram de forma reiterada e contínua, durante todo o período de funcionamento do grupo, o que afasta qualquer alegação de prescrição.

Portanto, não há que se falar em atipicidade do crime de lavagem de dinheiro em razão da prescrição do delito antecedente, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 1o, §§ 1o, II, 2o, II, e §4o, da Lei n. 9.613/1998.

Desse modo, as provas angariadas nos autos apontam de forma inequívoca que ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA atuou à frente das apostas no jogo do bicho realizadas em Várzea Grande/MT, sendo responsável pelo funcionamento do jogo do bicho no referido município, bem como pelo recolhimento e movimentação dos valores advindos da atividade ilícita, contribuindo para a ocultação e dissimulação da origem dos valores provenientes da atividade criminosa.

12. HAROLDO CLEMENTINO SOUZA

As provas colhidas durante a instrução processual demonstram que HAROLDO CLEMENTINO DE SOUZA integrava a organização criminosa FMC/ELLO, exercendo as funções de recolhedor de valores e suporte técnico das máquinas de apostas utilizadas na prática do jogo do bicho. Sua atuação contribuiu diretamente para a arrecadação dos recursos ilícitos e para a lavagem de dinheiro promovida pelo grupo.

Embora tenha permanecido em silêncio em seu interrogatório judicial, as provas constantes nos autos evidenciam que HAROLDO CLEMENTINO integrou a organização criminosa investigada, exercendo a função indicada na denúncia.

Em diálogo interceptado no dia 02 de março de 2018, HAROLDO instrui uma interlocutora não identificada a como realizar uma aposta na máquina do jogo do bicho. Em outro diálogo, de 05 de julho de 2018, HAROLDO conversa com ALEXSANDRO CORREIA, reclamando que as duas máquinas que este lhe repassou estão com problema e solicitando outras três. Na mesma conversa, menciona que INDINÉIA, vulgo "JONES", vai querer o caixa, evidenciando sua responsabilidade pela entrega dos valores arrecadados.

HAROLDO foi preso em flagrante no dia 12 de julho de 2018, juntamente com ALEXSANDRO CORREIA, durante operação de troca de máquinas e recolhimento de dinheiro de apostas. Na ocasião, foram apreendidas 15 máquinas de apostas, documentos de controle, materiais de divulgação e dinheiro em espécie (Boletim de Ocorrência n. 2018.216780).

A análise financeira revelou uma transferência de R$ 11.000,00 da conta de HAROLDO para a empresa MULLER COUTINHO ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA, pertencente ao grupo criminoso FMC/ELLO. O Relatório Técnico n. 12/2019/DAE/GHCCO/NI confirmou essa movimentação financeira, reforçando sua participação no esquema de lavagem de capitais.

O Delegado de Polícia Luiz Henrique Damasceno, ouvido como testemunha de acusação, afirmou que o apelante exercia a função de recolhedor de valores e técnico de máquinas, estando diretamente vinculado a ALEXSANDRO CORREIA, vulgo "ALEX". A presença do apelante no momento da prisão de ALEXSANDRO reforça sua ligação com as atividades ilícitas do grupo.

A corré ADRIELLI MARQUES relatou que o apelante esteve presente na palestra ministrada por FREDERICO MÜLLER COUTINHO, vulgo "DOM", sobre o jogo do bicho, evidenciando seu envolvimento com a estrutura organizacional da FMC/ELLO.

Apesar de alterar sua versão dos fatos em juízo, o apelante confessou em sede policial que trabalhou por cerca de um ano como recolhedor de valores para a organização de FREDERICO MÜLLER COUTINHO, vulgo "DOM", recebendo inicialmente R$ 1.500,00 e posteriormente R$ 2.000,00 mensais. Declarou que entregava os valores diretamente à responsável financeira INDINÉIA MORAES DA SILVA, vulgo "JONES", e que os apelidos utilizados pelos membros da organização eram adotados por questões de segurança.

Diante do conjunto probatório, concluiu-se que o apelante HAROLDO CLEMENTINO DE SOUZA atuou como recolhedor e técnico de máquinas de apostas, integrando a organização criminosa de forma estruturada e com divisão de tarefas. Sua atuação contribuiu para a obtenção de ganhos ilícitos por meio da exploração do jogo do bicho, além de colaborar na ocultação e dissimulação da origem dos valores arrecadados, configurando os crimes de organização criminosa e lavagem de capitais.

A estabilidade e permanência do grupo restaram evidenciadas pelo período de atuação da organização, que operou de forma ininterrupta por aproximadamente dois anos (2017-2019), conforme demonstrado pelas interceptações telefônicas e demais provas colhidas durante a investigação.

A finalidade da organização era obter vantagem econômica mediante a prática de infrações penais, notadamente a exploração do jogo do bicho (contravenção penal prevista no art. 58 do Decreto-Lei n. 6.259/44) e a lavagem de dinheiro (crime previsto no art. 1o da Lei n. 9.613/98), este último com pena máxima superior a 4 anos.

A lavagem de dinheiro era realizada mediante a utilização de técnicas conhecidas como "smurfing" (fracionamento de valores maiores em quantias pequenas) e "mescla" (mistura de valores ilícitos com valores lícitos das empresas), conforme relatado pelo Delegado de Polícia Luiz Henrique Damasceno em seu depoimento.

Os valores arrecadados com o jogo do bicho eram recolhidos pelos "gerentes regionais" e "recolhedores", depositados de forma fracionada em contas de pessoas físicas vinculadas à organização, e posteriormente transferidos para as contas das empresas de FREDERICO MÜLLER COUTINHO, notadamente a MULLER COUTINHO ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA, onde se misturavam com valores lícitos, dificultando o rastreamento de sua origem.

Portanto, as provas angariadas nos autos apontam de forma inequívoca que HAROLDO CLEMENTINO SOUZA atuou como recolhedor e técnico de máquinas de apostas, integrando a organização criminosa de forma estruturada e com divisão de tarefas, contribuindo para a ocultação e dissimulação da origem dos valores provenientes da atividade criminosa.

DA DOSIMETRIA DAS PENAS

Os apelantes
MADELEINNE GEREMIAS DE BARROS, EDSON NOBUO YABUMOTO, FREDERICO MÜLLER COUTINHO, DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS, KATIA MARA FERREIRA DORILEO, GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ, BRUNO ALMEIDA DOS REIS, WERECHI MAGANHA DOS SANTOS, PATRÍCIA MOREIRA SANTANA
e
ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA
pleiteiam o redimensionamento das penas basilares, rechaçando-se a valoração negativa dos vetores judiciais exasperados. MADELEINNE aponta, também, que a fração de recrudescimento mostra-se desproporcional, de modo que deve ser minorada.

Contudo, analisando a sentença, verifico que o magistrado de primeiro grau, ao fixar as penas-base, valorou negativamente a circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime para todos os apelantes.

O artigo 59 do Código Penal estabelece que o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis dentre as cominadas e a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos.

No caso em análise, o magistrado sentenciante valorou negativamente as
circunstâncias do crime
em relação ao delito de integrar
organização criminosa
, tendo em vista que, conforme consignado na sentença, os apelantes integravam grupo criminoso altamente estruturado, composto por, ao menos, onze integrantes, com divisão de funções claramente definida e atuação consolidada em diversos municípios do Estado. As atividades ilícitas foram desenvolvidas de forma coordenada e ininterrupta por cerca de dois anos, evidenciando o grau de sofisticação e a periculosidade da estrutura delitiva.

"as circunstâncias estão relatadas nos autos e são graves, pois evidenciam a atuação de uma organização criminosa altamente estruturada, com uma divisão de funções claramente definida e presença consolidada em diversos municípios do estado. O grupo era composto por, pelo menos, 11 (onze) integrantes, cada um exercendo um papel específico, e manteve suas atividades ilícitas de forma coordenada e ininterrupta por aproximadamente 02 (dois) anos, demonstrando alto grau de sofisticação".

Tais elementos ultrapassam os limites do tipo penal, denotando conduta de especial reprovabilidade e legitimando a exasperação da pena-base no vetor das circunstâncias do crime.

Do mesmo modo, mostra-se idônea e devidamente fundamentada a valoração negativa das
circunstâncias do crime
em relação ao
delito de lavagem de dinheiro
, porquanto os réus FREDERICO MÜLLER COUTINHO e DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS integravam organização criminosa altamente estruturada, voltada à movimentação e dissimulação de valores oriundos do jogo do bicho. Sob a liderança de FREDERICO e a supervisão direta de DENNIS, o grupo realizou operações que ultrapassaram R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), o que demonstra a expressiva dimensão das atividades ilícitas e o elevado grau de organização empregado para ocultar a origem criminosa dos recursos, o que reforça a gravidade concreta da conduta e justifica o recrudescimento do vetor em análise.

"as circunstâncias estão relatadas nos autos e são graves, vez que o delito foi praticado no contexto de organização criminosa, todavia, não será valorada para evitar a ocorrência de bis in idem. Além disso, o réu exercia a liderança do grupo criminoso, sendo responsável por determinar todas as atividades atinentes à lavagem de dinheiro, que envolveu uma quantia extremamente elevada, ultrapassando R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), oriundos de apostas em bancas de jogo do bicho. Esse montante expressivo evidencia a grande dimensão das atividades ilícitas e o alto nível de organização empregado para dissimular a origem criminosa dos valores".

A valoração negativa das circunstâncias do crime mostra-se devidamente fundamentada, pois baseada em elementos concretos que extrapolam os elementos constitutivos do tipo penal, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

No caso do crime de organização criminosa, o magistrado destacou a estrutura altamente organizada do grupo, com divisão clara de funções, presença consolidada em diversos municípios do estado, grande número de integrantes e longo período de atuação ininterrupta, elementos que demonstram maior sofisticação e periculosidade da conduta.

No caso do crime de lavagem de capitais, em relação a FREDERICO MÜLLER COUTINHO e DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS, o magistrado destacou o papel de liderança exercido por ambos e o montante expressivo envolvido nas operações de lavagem, elementos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

Assim sendo, as penas basilares fixadas acima do mínimo previsto na legislação estabelecem o valor necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, vez que o magistrado valorou negativamente, e de forma devida, as circunstâncias judiciais do caso em apreço.

Ademais, o aumento da pena basilar em 11 (onze) meses para o crime de organização criminosa não se revela desproporcional e irrazoável, tendo em vista a gravidade das condutas perpetradas, de modo que o quantum de exasperação atende a tríplice finalidade da pena.

Portanto, não há que se falar em redimensionamento das penas-base, pois a valoração negativa das circunstâncias judiciais mostra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que extrapolam os elementos constitutivos dos tipos penais.

Da causa de aumento prevista no §4o do artigo 1o da Lei n. 9.613/1998

Os apelantes
MADELEINNE GEREMIAS DE BARROS, EDSON NOBUO YABUMOTO
e
FREDERICO MÜLLER COUTINHO
pleiteiam o afastamento da causa de aumento prevista no §4o do artigo 1o da Lei n. 9.613/1998, que estabelece que "a pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa".

Alegam que a aplicação da referida causa de aumento configuraria bis in idem, uma vez que os apelantes também respondem, de forma autônoma, pelo crime de organização criminosa. Assim, requerem o afastamento da referida majorante, sob o argumento de duplicidade punitiva pelo mesmo fato.

Entretanto, a causa de aumento prevista no §4o do artigo 1o da Lei n. 9.613/1998 tem por finalidade punir com maior rigor o agente que pratica o crime de lavagem de capitais de forma reiterada ou mediante a estrutura de uma organização criminosa, circunstância que acentua a gravidade da conduta e a lesividade social do delito.

No caso em análise, restou demonstrado que a lavagem de dinheiro foi perpetrada de modo contínuo e estruturado, por meio da atuação coordenada de grupo criminoso voltado à exploração do jogo do bicho, o que atrai, de forma legítima, a incidência da causa de aumento legal.

Não há que se falar em bis in idem, pois o reconhecimento da majorante incide dentro da própria estrutura típica do crime de lavagem, levando em conta o modo de execução da conduta, e não o fato de os apelantes também responderem pelo delito autônomo de organização criminosa.

Trata-se, portanto, de valoração jurídica distinta, referente à maior reprovabilidade da prática da lavagem de capitais em contexto de organização estruturada, de forma reiterada, sem duplicidade sancionatória.

Portanto, correta a aplicação da causa de aumento prevista no §4o do artigo 1o da Lei n. 9.613/1998, tal como procedeu o juízo de origem.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

O apelante
ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA
requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

No caso em comento, não se pode cogitar a aplicação da benesse, pois o requisito objetivo não restou preenchido, eis que a pena definitiva foi estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

O artigo 44, inciso I, do Código Penal estabelece que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo.

In casu
, o apelante ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, superior, portanto, ao limite legal de 4 (quatro) anos.

Portanto, não preenchido o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Da isenção da pena de multa

O apelante
ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA
requer a isenção da pena de multa, por ser hipossuficiente.

A pena de multa é uma das espécies de sanção penal, disciplinada no artigo 32 do Código Penal, a qual visa atingir o condenado em seu patrimônio, em face do seu caráter aflitivo. Portanto, a pena de multa tem cunho eminentemente retributivo-penal, não podendo o seu patamar ser estipulado ao alvedrio do réu e defesa, devendo esta ser suficiente para consecução da tríplice finalidade da lei penal.

A fixação da pena de multa deve observar o sistema trifásico, conforme dispõe o artigo 68 do Código Penal, e levar em consideração a situação econômica do réu, nos termos do artigo 60 do mesmo diploma legal:

Art. 60 - Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu.

§ 1
o
- A multa pode ser aumentada até o triplo, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo.

No caso em análise, a pena de multa foi fixada em conformidade com a reprimenda corporal, nos termos empregados pelo magistrado sentenciante, em perfeita homenagem ao princípio da proporcionalidade, bem como em razão da situação econômica do apelante, vez que o valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal.

Ademais, o pagamento da pena de multa terá suas condições firmadas por ocasião da audiência admonitória, no juízo de execução, nos termos do artigo 50 do Código Penal e artigo 169 da Lei de Execução Penal. Assim, oportunamente, nada obsta que, comprovada a hipossuficiência econômica, o acusado possa pleitear ao Juízo da Execução o parcelamento.

Portanto, não há que se falar em isenção da pena de multa.

Da concessão do benefício da gratuidade da justiça

O apelante
ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA
requer a concessão do benefício da justiça gratuita.

O benefício da assistência judiciária gratuita não afasta a expressa disposição do artigo 804 da Lei Instrumental Penal, mas somente desobriga o condenado de pagá-la, enquanto persistir o estado de hipossuficiência econômico-financeira, suspendendo sua exigibilidade até o prazo máximo de cinco anos a contar da sentença, quando, então, estará a obrigação prescrita (art. 98, §3o da Lei n. 13.105/2015).

Ademais, esse pleito é matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais, não sendo possível acolhê-lo no julgamento do presente apelo.

Portanto, não há que se falar em concessão do benefício da justiça gratuita nesta fase processual.

Da detração

A apelante
INDINEIA MORAES SILVA BARBOSA
pretende ver operada a detração do tempo em que permaneceu fazendo uso da medida cautelar de monitoração eletrônica.

O artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal estabelece que
"O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade".

Da leitura do dispositivo legal, constata-se que o período em que o réu permaneceu segregado provisoriamente deverá ser computado para fins de determinação do regime inicial da reprimenda estabelecido na sentença. Contudo, é facultado ao magistrado de conhecimento tal mister, sendo que esta análise e eventual cômputo somente será obrigatório quando importar em alteração do regime inicial para cumprimento da pena, o que não é o caso dos autos.

Portanto, não há que se falar em detração nesta fase processual.

Da alteração do regime inicial de cumprimento da pena

O apelante
DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS
pretende a alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença, para o semiaberto.

O artigo 33, §2o, "a", do Código Penal estabelece que "o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado".

No caso em análise, o apelante DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, superior, portanto, a 08 (oito) anos, o que impõe o regime inicial fechado.

Portanto, o regime estabelecido no decreto condenatório deve manter-se irretorquível, pois em consonância com o ordenamento jurídico.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
HAROLDO CLEMENTINO SOUZA, MADELEINNE GEREMIAS DE BARROS, EDSON NOBUO YABUMOTO, FREDERICO MÜLLER COUTINHO, DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS, KATIA MARA FERREIRA DORILEO, GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ, BRUNO ALMEIDA DOS REIS, WERECHI MAGANHA DOS SANTOS, PATRICIA MOREIRA SANTANA, ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA
e
INDINEIA MORAES SILVA BARBOSA
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026